Tribunal: STM
Processo: 7000661-95.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA JUSTIÇA FEDERAL. MEIO DE DEMONSTRAÇÃO DO ARDIL OU DO MEIO FRAUDULENTO. NÃO IDENTIFICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAIORIA.
O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
O silêncio malicioso ou intencional, acerca de preexistente erro da vítima, constitui meio fraudulento, característico do estelionato.
A toda evidência, é possível concluir que a Ré, quando a ela lhe foi conveniente, compreendeu claramente o sentido de declarar-se como companheira para auferir a pensão do INSS referente ao benefício deixado pelo companheiro, ao passo que, em relação à Administração Militar, preferiu omitir essa condição declarando-se solteira por vários anos com vistas à percepção da pensão civil deixada pelo seu falecido pai.
Nesse contexto, restam absolutamente afastados os argumentos defensivos tendentes ao reconhecimento da ausência do elemento subjetivo do tipo, bem como, por via de consequência, quanto à aplicação do Princípio in dubio pro reo, mormente porque não há a menor sombra de dúvida de que a Ré agiu com a vontade livre e consciente de enganar alguém, mediante meio fraudulento, visando a obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.
A toda evidência, não se identifica a alegação de que a má-fé reconhecida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba teria sido encampada pelo Órgão ministerial para justificar o reconhecimento do ardil ou do meio fraudulento para a (...) aferição do benefício em questão por parte da acusada (...).
É dizer que o Ministério Público Militar desincumbiu-se de demonstrar, à saciedade, que a Acusada, usando do silêncio malicioso, e agindo de forma livre e consciente, consumou o crime de estelionato, uma vez que, dolosamente, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo da Administração militar, mediante fraude consistente na obtenção de benefício de pensão de forma indevida.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
15/06/2023, 22:00
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721685549465549050433116748116&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
30/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000661-95.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ROSELI MACHADO DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2023, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O
TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, EM SEU VOTO DE VISTA, CONHECIAM E DAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DA CIVIL ROSELI
MACHADO DA SILVA PARA, REFORMANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA
PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000062-
33.2021.7.02.0002, ABSOLVER A RÉ DO CRIME PREVISTO NO ART. 251,
"CAPUT", DO CPM, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O
VOTO DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO FOI
COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. O MINISTRO LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

15/06/2023, 22:00
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721685549465549050433116748116&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

15/06/2023, 22:00
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805943944586&evento=72167...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000661-95.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ROSELI MACHADO DA SILVA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROFERIU VOTO O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO (RELATOR), QUE
NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E MANTINHA NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA (REVISOR),
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E CLAUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. NA FORMA
DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Pedido de Vista - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436cb...
1/48
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000661-95.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: ROSELI MACHADO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
DOLO.
PRINCÍPIO
DO
IN
DUBIO
PRO
REO.
NÃO
ACOLHIMENTO. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA JUSTIÇA
FEDERAL. MEIO DE DEMONSTRAÇÃO DO ARDIL OU DO
MEIO FRAUDULENTO. NÃO IDENTIFICAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAIORIA.
O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a
inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação
nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita
em prejuízo alheio.
O silêncio malicioso ou intencional, acerca de preexistente erro da
vítima, constitui meio fraudulento, característico do estelionato.
A toda evidência, é possível concluir que a Ré, quando a ela lhe foi
conveniente, compreendeu claramente o sentido de declarar-se como companheira
para auferir a pensão do INSS referente ao benefício deixado pelo companheiro, ao
passo que, em relação à Administração Militar, preferiu omitir essa condição
declarando-se solteira por vários anos com vistas à percepção da pensão civil
deixada pelo seu falecido pai.
Nesse contexto, restam absolutamente afastados os argumentos
defensivos tendentes ao reconhecimento da ausência do elemento subjetivo do tipo,
bem como, por via de consequência, quanto à aplicação do Princípio in dubio pro
reo, mormente porque não há a menor sombra de dúvida de que a Ré agiu com a
vontade livre e consciente de enganar alguém, mediante meio fraudulento, visando a
obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436cb...
2/48
A toda evidência, não se identifica a alegação de que a má-fé
reconhecida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba teria sido encampada pelo
Órgão ministerial para justificar o reconhecimento do ardil ou do meio fraudulento
para a “(...) aferição do benefício em questão por parte da acusada (...)”.
É dizer que o Ministério Público Militar desincumbiu-se de
demonstrar, à saciedade, que a Acusada, usando do silêncio malicioso, e agindo de
forma livre e consciente, consumou o crime de estelionato, uma vez que,
dolosamente, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo da Administração militar,
mediante fraude consistente na obtenção de benefício de pensão de forma indevida.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na
íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 30 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, atuando em favor da Civil ROSELI MACHADO DA SILVA, contra a
Sentença da Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 15 de
setembro de 2022, que condenou a Acusada à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incursa no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, com o regime prisional
inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 22 de março de
2022, nos seguintes termos:
“(...) Conforme se depreende dos autos, em 12 de janeiro de 1993, por conta do
falecimento do servidor civil da Aeronáutica Pedro Machado da Silva, foi instituído
o beneficio de pensão rateado entre sua esposa e filhas, respectivamente, Terezinha
de Almeida Silva, Vanessa do Rocio da Silva, Patrícia Carla da Silva e Débora
Regina da Silva.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436cb...
3/48
Após o falecimento de Terezinha de Almeida Silva, o valor passou a ser dividido
entre as filhas acima nominadas, sendo que, em outubro de 2007, Débora Regina da
Silva foi excluída por tornar-se ocupante de cargo público.
No entanto, sua também filha, ROSELI MACHADO DA SILVA, em 15 de agosto de
1993, teria obtido o mesmo benefício, de forma individual, o que acarretou
duplicidade indevida, uma vez que, além de viver em comprovada união estável,
desde o ano de 2004, com Edson de Almeida Góes, com quem possuía dois filhos,
passou a receber sobredita pensão cumulada com outra pensão do INSS, decorrente
do falecimento deste.
Consigne-se que, à fl. 368, fora juntada cópia do Boletim Escolar nº 187, da Escola
de Oficiais Especialistas da Aeronáutica, dando conta de que ROSELI MACHADO
DA SILVA teria contraído matrimônio em 16 de setembro de 1981, informação
despicienda de maiores dados.
Durante as investigações, foram constatadas inconsistências no processo de
concessão de pensão a ROSELI MACHADO DA SILVA, elencadas no relatório de
fls. 512/526, quais sejam:
“1. Houve falha no cadastro realizado no COMAR IV, pois não possui o CPF do
instituidor (vide Anexo K do Ofício n° 1392/SPC/4709 - fl.306), documento
indispensável em um cadastro.
2. Indícios de não consulta, à época, por parte do COMAR IV, aos assentamentos
funcionais do Sr. PEDRO MACHADO DA SILVA existentes na Organização Militar
da Aeronáutica em Curitiba, onde sempre trabalhou. A consulta aos registros teria
identificado a exclusão da filha ROSELI MACHADO DA SILVA como dependente
por ter contraído matrimônio;
3. Inexiste o Título de Pensão e a publicação em BCA. A partir da Lei n° 8.112, de
11 DEZ 1990, a Aeronáutica tomou-se responsável por todas as aposentadorias e
pensões, independente se de militar ou servidor civil (Art.185, § 1°), pois até o
início da vigência da referida lei, o INSS era responsável pelas aposentadorias e
pensões existentes de servidores civis de órgãos ou entidades. Assim, com a nova
responsabilidade/atribuição, a Aeronáutica (SDIP/DIRHSIT à época) solicitou a
documentação de todas as aposentadorias e pensões civis para análise e emissão
do Título de Pensão, no caso de pensões, com a consequente publicação em BCA;
4. Em 2012, houve o recebimento da Pasta dos Assentamentos da pensionista civil
ROSELI MACHADO DA SILVA, por transferência de vinculação do COMAR IV
para o CINDACTA II (Ofício n° 1324/SIP/37900/280812), o qual não verificou a
existência prévia de um mesmo instituidor para o benefício”.
Requisitadas diligências ao Comando Aéreo do Sudeste, procedeu-se à oitiva de
Maria José Brambilla, agente administrativa que, à época, exercia suas funções
junto ao Setor de Inativos e Pensionistas do IV COMAR, e que teria preenchido a
Ficha de Cadastro de Pensionistas, originando a concessão do benefício em
questão.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436cb...
4/48
Dado o lapso temporal transcorrido, a ex-servidora declarou não se recordar de ter
preenchido o documento, reconhecendo, contudo, como sua a assinatura lançada
no mesmo, afirmando, por outro lado, que após a solicitação inicial, os processos
desta natureza eram encaminhados “...à DIRINT (Diretoria de Intendência), na
cidade do Rio de Janeiro, órgão responsável pelo deferimento ou indeferimento do
pedido e na qual emitia o Título de Pensão e realizava as publicações em boletim” -
fls. 604/605 (Evento 31).
Em sentido oposto, à fl. 628 (Evento 54), a Diretoria de Administração do Pessoal
informou que o processo que deu ensejo ao cadastramento em duplicidade das
matrículas SIAPE atribuídas ao instituidor Pedro Machado da Silva não tramitou
naquela Diretoria.
De tal sorte, em que pesem as falhas administrativas detectadas - frise-se,
ocorridas há quase 30 anos -, o fato é que ROSELI MACHADO DA SILVA obteve
indevidamente o benefício de pensão em questão, informando falsamente à
Administração Militar o estado civil de solteira, não obstante houvesse constituído
união estável com Edson de Almeida Gois.
De se registrar, nesse ponto, os termos da r. Sentença proferida nos autos nº
5050944-20.2020.4.04.7000/PR, em trâmite na 1ª Vara Federal de Curitiba (fls.
480/486), que reconheceu a ausência de boa-fé da denunciada, e o consequente
dever de restituição aos cofres públicos dos valores indevidamente recebidos.
O Tribunal de Contas da União, às fls. 502/506 estimou em R$ 797.995,22
(setecentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e dois
centavos) a dívida atribuída a Roseli Machado da Silva, considerado o período
comprovado de união estável, a contar de 1º de junho de 2004.
Assim procedendo, a denunciada, agindo de forma livre e consciente, consumou o
crime de estelionato, uma vez que, dolosamente, obteve para si vantagem ilícita, em
prejuízo da Administração militar, mediante fraude consistente na obtenção de
benefício de pensão de forma indevida.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar protesta pelo
recebimento da presente Denúncia, com a citação de ROSELI MACHADO DA
SILVA, para se ver processar e julgar perante esse Juízo, até final condenação,
como incursa nas penas do crime capitulado no artigo 251, caput, c/c art. 9º, III,
“a”, ambos do Código Penal Militar (...)”(Grifos no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Cópia do Formulário de Cadastro de Pensionistas – Beneficiário do
Ministério do Trabalho e da Administração, datado de 29 de abril de 1993, assinado
pela Acusada, relativo requerimento de habilitação como pensionista do Servidor
Civil da Aeronáutica Pedro Machado da Silva (instituidor), na condição de filha
solteira, cujo falecimento ocorreu em 21 de maio de 1983;
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436cb...
5/48
2) Certidão de Óbito do Civil Edson de Almeida Gois, datada de 28 de
dezembro de 2009, cujo teor consignou que o falecimento ocorreu em 23 de
dezembro de 2009, e na qual consta a declaração da própria Acusada dando conta de
que “(...) o falecido não deixou bens a inventariar e nem testamento (...) Mantinha
União Estável com Roseli Machado da Silva e deixou filhos (...)”;
3) Cópia do Requerimento de Benefício da Pensão por Morte, datado
de 4 de abril de 2010, assinado pela Acusada perante o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), em virtude do falecimento do seu companheiro, o Civil Edson de
Almeida Gois;
4) Extrato Individualizado de Indício gerado no Sistema e-pessoal pelo
Tribunal de Contas da União em 11 de setembro de 2019, apontando como indício
de irregularidade no âmbito do CINDACTA II “(...) pensionista em união estável
enquadrada como filha maior solteira (...)”, descrevendo que:
“(...) ROSELI MACHADO DA SILVA (CPF: 19887835854) recebe, por meio do
RGPS, desde 23/12/2009, PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA (Nr. do
benefício: 1529449143) de EDSON DE ALMEIDA GOIS (CPF: 02295503809) com
vínculo de Companheiro (...)”;
5) Cópias dos Procedimentos Administrativos (Sindicância nº 34/2019,
Sindicância nº 04/2020 e Sindicância nº 02/2021) instaurados no âmbito do
CINDACTA II, a fim de apurarem “(...) o suposto recebimento indevido de pensão
pela PEML ROSELI MACHADO DA SILVA (...)”, em cuja solução do último
procedimento citado constou o seguinte:
“(...) encontram-se presentes indícios acerca do cometimento, por parte da Sra.
ROSELI MACHADO DA SILVA, de crime militar, em virtude de sua omissão ao não
informar à administração da Aeronáutica que a mesma mantinha a qualidade de
companheira em união estável com o Sr. EDSON DE ALMEIDA GOIS (já falecido),
conforme apurado na Sindicância nº 04/CINDACTA2/2020, e que, com isso, a
mesma perderia a condição para a manutenção de sua pensão por não mais se
enquadrar no art. 5º da Lei 3373, de 12 de março de 1958. Dessa forma, a sua
conduta se amoldaria ao possível cometimento, em tese, do crime de estelionato
previsto no art. 251 (estelionato) do Código Penal Militar, por força ainda do art.
9º, III, “a” do mesmo diploma normativo (...)”.
6) Cópia do Boletim Interno de Informações Pessoais nº 74, de 24 de
setembro de 2020, do GAP-CT, determinando a suspensão do pagamento da
pensionista Civil ROSELI MACHADO DA SILVA “(...) a partir de(o) 18/06/2020
(...) devido a alteração no seu estado civil de solteira para união estável, de acordo
com a Solução de Sindicância nº 04/CINDACTA2/2020 (...)”;
7) E-mail encaminhado pela Gerência Executiva de Curitiba do INSS à
Unidade Militar em 18 de março de 2020 nos seguintes termos:
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436cb...
6/48
“(...) 1. A pensão por morte previdenciária 21/152.944.914-3 foi concedida pelo
óbito em 23/12/2009 do segurado EDSON DE ALMEIDA GOIS (CPF 022.955.038-
09) à dependente ROSELI MACHADO DA SILVA (CPF 198.878.358-54),
companheira, e ao dependente RAFAEL MACHADO ALMEIDA GOIS (CPF
081.569.599-30), filho do casal.
2. A qualidade de dependente dos beneficiários, conforme os documentos exigidos
no art. 22 (em especial o inciso I e o § 3°) do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/1999, restou comprovada com a
apresentação de dois documentos de dependência econômica recíproca e
coabitação do casal e da certidão de nascimento do filho havido em comum (...)”;
8) Sentença exarada pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba nos
autos do Processo nº 5050944-20.2020.4.04.7000/PR, de 22 de setembro de 2021,
em cujo objeto a Acusada pretendeu “(...) o restabelecimento de pensão por morte
(...) bem como a declaração de inexistência de débito, pela irrepetibilidade da verba
alimentar (...)”, bem como “(...) a manutenção da pensão militar, exonerando-se a
pensão civil e a declaração de prescrição das pensões recebidas no quinquênio
anterior ao ajuizamento da ação (...)”, assim fundamentada:
“(...) No caso dos autos, no entanto, o primeiro requisito deixou de ser preenchido
no momento em que a autora constituiu união estável, cujos efeitos equiparam-se
aos do casamento, e cuja constituição foi comprovada, já que lhe rendeu o direito
de recebimento de pensão por morte previdenciária na qualidade de ex-
companheira, conforme apurou a sindicância que precedeu à cessão da pensão
militar (ev. 1 - OFÍCIO_C7).
Ausente um dos requisitos legais, portanto, a autora perde o direito de recebimento
da pensão instituída pela Lei 3.373/58 (...)
(...)
Assim, a boa-fé que desautoriza a restituição aos cofres públicos do que foi
indevidamente recebido, deve decorrer de erro da Administração Pública, pela
errônea ou má interpretação da lei na situação concreta, ou seja, há interpretação
jurídica que legitime o recebimento do numerário, a qual posteriormente é revista.
Não foi isso que ocorreu nos autos, pode-se observar dos documentos anexados em
OFIC6 do evento 1 que a autora informou o estado civil de solteira na maior parte
das vezes desde 2004, exceção são os anos de 2008 e 2009 para os quais consta o
termo “outros”. Isso é suficiente para se entender que a autora não agiu de boa-fé
ao prestar a maior parte das declarações junto ao CINDACTA.
Para além disso, nunca teve o direito a pensão, pois passou a conviver em união
estável com Edson de Almeida Gois em 16/09/1981, com os quais teve filhos em
13/09/1987 e 26/06/1990, e que faleceu em 23/12/2009 (OFIC4 do evento 40, f. 21-
22).
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436cb...
7/48
Assim, como à época do requerimento da pensão em 1993 pela autora (OFIC4 do
evento 40, f. 22), deixou de informar tal condição não se pode dizer que agiu de
boa-fé, o que lhe impõe o dever de restituição aos cofres públicos o que recebeu
indevidamente.
Quanto a prescrição, assiste-lhe parcial razão, pois a Sindicância que apurou o
direito à repetição de valores foi instaurada em 12/01/2021 (OFIC4 do evento 40, f.
4), desse modo, estão prescritos os créditos anteriores aos cinco anos que
antecederam a essa data, ou seja, 12/01/2016, haja vista o disposto no artigo 3º do
Decreto 20.910/32 (...)”;
9) Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 5050944-
20.2020.4.04.7000/PR, em 12 de abril de 2022, de Relatoria do Desembargador
Federal Rogerio Favreto do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, transitado em
julgado no dia 28 de abril de 2022, em cujo teor restou consignado:
“(...) Ora, que a autora é beneficiária da pensão de seu ex-companheiro em vista da
união estável mantida, de forma que não pode alegar que referido estado civil não
lhe tira a condição de solteira, porquanto se é válido para fins de concessão de
pensão por morte previdenciária em que se reconhece a igualdade ao casamento,
também o será para fins de comprovação de que perdeu a condição de solteira.
Ademais, nos termos da Lei 3.373/58, resta claro que a pensão concedida à autora
por ocasião do falecimento de seu genitor detinha a condição de temporária e que a
concessão dependia do preenchimento de dois requisitos, ser solteira e não estar
provida em cargo público (...)
(...)
Dessa forma, inegável que a autora, quando firmou união estável com o Sr. Edson
de Almeida Gois perdeu a condição de solteira de modo a não fazer mais jus à
referida pensão (...)”.
No dia 3 de novembro de 2021, o Ministério Público Militar requereu
a declaração de “(...) incompetência territorial do Juízo da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar, remetendo-se cópia integral dos autos à Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, Juízo competente para conhecer do feito.”. O
pleito foi acolhido reconhecendo-se:
“(...) a INCOMPETÊNCIA deste Juízo da 5ª Circunscrição Judiciária Militar para
a apreciação, processamento e julgamento dos fatos objeto deste Inquérito Policial
Militar, com fulcro no artigo 146 do Código de Processo Penal Militar, declinando-
a em favor de uma das colendas Auditorias da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar.”.
O Órgão ministerial também determinou a realização de diligências
complementares em 26 de novembro de 2021, em consequência do que foi acostado
o Ofício nº 130/2AJUR3/1960 da Diretoria de Administração da Aeronáutica, de 17
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436cb...
8/48
de fevereiro de 2022, contendo a “(...) Planilha de Cálculo nº 20/AJUR-
DIRAD/2022, bem como a documentação pertinente à confecção dos cálculos (...)”.
A Denúncia foi recebida em 24 de março de 2022, tendo sido a
Acusada regularmente citada por Carta Precatória em 6 de abril de 2022.
Em Audiência realizada no dia 31 de maio de 2022, foi inquirida a Cap
Aer Milena Peixoto Nogueira de Sá, testemunha da Acusação, estando presente a Ré
assistida pela Defensoria Pública da União, tendo afirmado que:
“(...) JUÍZA: A senhora foi encarregada do inquérito, certo?
TESTEMUNHA: Sim.
JUÍZA: O que foi apurado?
TESTEMUNHA: Foi apurado que a Sra. ROSELI fez jus a um auxílio de pensão e,
também, havia um outro auxílio de pensão em nome de suas irmãs e da sua mãe (...)
JUÍZA: Fez jus ao recebimento dessa pensão separadamente da outra pensão com a
irmã e a mãe?
TESTEMUNHA: Isso. Foi feita uma em São Paulo, com o mesmo beneficiário, o
mesmo pai como responsável por essa pensão. Foi feita uma em São Paulo, e uma
aqui em Curitiba. E, também, houve a apuração de que em 2004 ela apresentou um
documento comprobatório para solicitar um benefício de pensão também do seu
companheiro, Sr. Edson. Então, ela estava recebendo 2 (duas) pensões, e foi
comprovado que ela estava com união estável com esse Sr. Edson.
JUÍZA: E fora isso, ela recebia outra que era uma pensão militar?
TESTEMUNHA: Isso.
JUÍZA: A irregularidade foi pelo fato de ela estar recebendo as 2 (duas) ao mesmo
tempo, era isso?
TESTEMUNHA: A irregularidade inicial apurada foi que ela enquanto filha
solteira fazia jus à pensão do pai. Porém quando foi confrontada com a situação de
que ela apresentou uma outra documentação para solicitar a aposentadoria do seu
companheiro, Sr. Edson, entrou em conflito sobre essa questão de ela ser solteira,
então, perdeu o direito a ser solteira. Durante a apuração, foi verificado que houve
também um outro título de pensão. Então, nesse processo que, anteriormente, foi
feito sindicância para que fosse levantar os dados, foi verificado que houve um
outro título pro mesmo benfeitor, pro mesmo Sr. Pedro, que seria o pai dela. Então
existia 2 (dois) títulos de pensão no nome dele.
JUÍZA: E como é que se chegou a essa irregularidade?
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436cb...
9/48
TESTEMUNHA: Porque ela fez uma solicitação, via judicialmente, para que fosse
amenizada ou desconsiderada a dívida que tinha sido levantada para ela (...) aí
quando foi feito esse levantamento para confrontar essa dívida, verificou-se que
havia um outro título de pensão com esse mesmo nome.
JUÍZA: Então, por exemplo, desde 2004, que foi quando ela pediu essa habilitação
do companheiro Edson, o Exército (sic) continuou pagando ela, mesmo após essa
ciência?
TESTEMUNHA: (...) em 15/04/2010, ela apresentou junto ao INSS, foi concedida a
pensão na condição de companheira. Então para que ela conseguisse essa condição
de companheira, ela comprovou junto ao INSS com alguns documentos, inclusive,
este contrato celebrado em 2004, no INSS, que houve essa comprovação. Nós temos
aqui em nossos autos, no nosso processo investigativo, que, anteriormente, a gente
não tinha como cruzar essas informações, então foram feitas de formas distintas
pela Aeronáutica. Foram feitas uma no COMAR IV, que é em São Paulo, e outra
aqui. Aquela que ficou preenchida lá no COMAR IV, ela não tinha todos os dados
do Sr. Pedro, que é o pai da ROSELI, faltavam o CPF e a data de nascimento, senão
me engano (...)
JUÍZA: Então em virtude dessa falha, porque não tinha os dados aqui no COMAR
IV, ela ficou recebendo pela Aeronáutica e (...) a Aeronáutica não tinha ciência
dessa duplicidade?
TESTEMUNHA: Não tinha ciência, somente foi ter ciência após ela entrar com o
pedido questionando a dívida que tinha sido atribuída a ela. Então, foi feito o
levantamento dessa ficha, aí verificou-se que existia uma duplicidade dessa pensão.
JUÍZA: Isso foi em 2010?
TESTEMUNHA: 2010 ela entrou com o recebimento no INSS.
JUÍZA: Esses sistemas de controle são informatizados?
TESTEMUNHA: Agora sim, antigamente não (...)
JUÍZA: Eu queria entender como uma mesma pessoa consegue receber 2 (dois)
títulos de pensão e a Administração não tem ciência?
TESTEMUNHA: Quando foi feito esse título de pensão, ainda não era controlado
pela Aeronáutica Isso ainda era controlado pelo INSS, então até no relatório que eu
fiz do IPM eu cito isso também que passou a ser controlada, posteriormente, pela
Aeronáutica. E, ainda assim, as fichas dos assentamentos ficavam na localidade em
que foi realizada. Então como a solicitação foi lá, a ficha ficava lá. E a outra
solicitação que foi aqui, a ficha ficava aqui. Então quando houve essa unificação,
aí sim que o CINDACTA confrontou os 2 (dois) CPF’s.
JUÍZA: No caso, o CPF do Sr. Pedro?
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
10/48
TESTEMUNHA: Isso. Em 28/08/2012, houve o recebimento da pasta dos
assentamentos da pensionista ROSELI por transferência de vinculação do COMAR
IV ao CINDACTA II. Somente, então, em 2012. Aí em 2019, ocorreu o extrato
individualizado de indícios do TCU relatando a possível situação de irregularidade
da Sra. ROSELI.
JUÍZA: Na diligência, quando a senhora teve contato com ela, o que ela alegou?
TESTEMUNHA: Ela alegou desconhecimento. Então, desconhecimento que estar
amasiada era o mesmo de união estável que deixava de ser solteira (...) e em
relação à pensão ela alegou também o desconhecimento, a duplicidade de pensão.
JUÍZA: Ela foi convidada a fazer algum reconhecimento de dívida?
TESTEMUNHA: Foi, através da Sindicância. Houve uma Sindicância previamente
e aí foi feito um cálculo de dano ao erário (...) houve, então, essa constatação de
dívida e aí então em 2020, o benefício foi suspenso por ser verificado esse mesmo
titular (...) primeiro foi verificado que ela perdeu a condição de ser solteira, aí
posteriormente que era o mesmo CPF.
MPM: (...) o que ela atribui o fato de ter ocorrido essa duplicidade de implantação
de pensão no mesmo instituidor? (...) Supondo que foi só um erro, a que ela atribui
a esse erro?
TESTEMUNHA: Então, aqui eu fui designada para apurar os fatos. Os fatos
apurados foram que houve um erro no preenchimento da ficha no COMAR IV. O
erro principal foi que não foi preenchido esse CPF, o que já identificaria uma
duplicidade de mesmo titular, o SIAPE que a gente fala, que é o número dessa
matrícula já poderia ser confrontado, e que também, posteriormente, poderia ter
sido verificado através das irmãs que elas também tinham uma pensão aqui. Então,
incialmente, no depoimento foi verificado que elas não tinham contato, mas anos
mais tarde, elas tiveram contato e elas estavam sabendo que todas recebiam e não
eram provenientes da mesma pensão.
MPM: (...) além dessa união estável com o Sr. Edson, que gerou o requerimento da
concessão de pensão perante o INSS, a senhora teve conhecimento de matrimônio
contraído pela Acusada em data anterior com outra pessoa?
TESTEMUNHA: Foi verificado junto aos cartórios e ao registro de cartório
nacional e não foi encontrada nenhuma certidão de matrimônio. O que nós temos é
uma ficha preenchida pelo pai, o Sr. Pedro, a qual alega que ela contraiu
matrimônio na referida data (...) em 1981.
MPM: Mas a senhora não conseguiu, não teve acesso a nenhuma documentação.
Que comprovasse esse matrimônio anterior?
TESTEMUNHA: Não, não tive acesso.
DPU: (...) a testemunha disse o seguinte: que teve um momento em que ela entrou
em contato com a Acusada, e elas conseguiram conversar. Que momento foi esse?
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
11/48
TESTEMUNHA: Eu fiz uma inquirição com as 2 (duas) irmãs, a Sra. Patrícia e a
Sra. Vanessa, as quais relataram que assim que a Sra. ROSELI saiu de casa, elas
ficaram 1 (um) ano sem o contato com ela, mas., posteriormente, ela voltou a morar
aqui em Curitiba e restabeleceram um contato de vínculo familiar. Isso foi na
inquirição, isso foi verificado, essa informação.
DPU: Sim, essa foi a inquirição das irmãs, da Patrícia e da Vanessa. Eu gostaria de
saber se a Acusada ROSELI também foi inquirida no inquérito?
TESTEMUNHA: Foi inquirida também no inquérito.
DPU: E quando a dona ROSELI foi inquirida no inquérito, o que ela referiu em
relação especificamente à união estável? Então ela foi lá, ela pede a pensão
decorrente do falecimento do pai, o Sr. Pedro, e o que ela disse na inquirição sobre
ela manter união estável ou não nesse período?
TESTEMUNHA: Então, ela foi questionada se ela era casada, se teve união estável,
se foi amasiada, ela respondeu que não foi casa, que não teve união estável e foi
amasiada por um tempo com o Sr. Edson.
DPU: Certo. Ela disse que foi amasiada. E ela foi confrontada com essa questão do
que era ser amasiada, do que era uma união estável, se ela tinha noção que ela
tinha união estável com ele?
TESTEMUNHA: Não, não foi questionada sobre isso.
DPU: Mas quando ela é foi questionada, ela foi questionada especificamente se ela
era uma das 3 (três) coisas: amasiada, união estável ou casada?
TESTEMUNHA: Isso, a questão foi não se era uma coisa ou outra ou outra, foram
3 (três) perguntas, que ela poderia ter respondido não às 3 (três).
DPU: (...) ela foi expressa em dizer que era amasiada?
TESTEMUNHA: Foi.
DPU: (...) mesmo que se tenha perguntado para ela se ela era uma das 3 (três)
coisas, não foi esclarecido para ela que amasiada era a mesma coisa que união
estável?
TESTEMUNHA: Não, não foi. Mas só para constar também, em um dos contratos
que ela celebrou para comprovação junto ao INSS consta que a condição do Sr.
Edson é de casado, e em seguida o nome da Sra. ROSELI.
DPU: Mas não existe certidão de casamento?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: Foi comprovado, foi verificado se esse contrato de compra e venda ele
realmente se perfectibilizou? Se houve registro em cartório?
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
12/48
TESTEMUNHA: Não me recordo agora. Esse contrato, na verdade, foi utilizado
para que ela conseguisse o benefício no INSS, então foi junto à documentação que
ela apresentou no INSS para conseguir esse benefício.
DPU: Durante essa inquirição dela no IPM, ela chegou a mencionar se ela sabia
ou não se ela podia receber as 2 (duas) pensões?
TESTEMUNHA: Não.
DPU: Não sabia ou ela não referiu?
TESTEMNHA: Mas não era o mérito da questão o problema de ela receber 2 (duas)
pensões. O problema é que se ela recebeu 1 (uma) pensão enquanto parceira,
enquanto em união estável com o Sr. Edson, dessa forma já desconfigura o direito
de receber uma pensão pela Aeronáutica, que seria na condição de filha solteira.
DPU: Mas a pergunta é sobre um segundo ponto. É sobre se ela chegou a
mencionar nessa inquirição se ela sabia ou não que ela poderia ou não receber 2
(duas) pensões?
TESTEMUNHA: Não, não cheguei a indagar isso a ela não.
DPU: (...) na época em que a Acusada solicitou a pensão do pai, isso foi lá em
1993, pelo menos pelos documentos consta aqui que a inclusão do benefício
ocorreu em 15 de agosto de 1993. Nessa época, já existia orientação no sentido de
que a união estável excluía o direito à pensão? Ou essa orientação veio depois?
TESTEMUNHA: No entendimento atual, a união estável ela tem a mesma
prerrogativa de um casamento, os mesmo direitos e deveres de um casamento, de
um matrimônio. Então, ela constituiu uma família, ela teve 2 (dois) filhos, ela vivia
com a mesma pessoa, ela comprovou junto ao INSS que ela dividia as custas, então,
entende-se que a união estável é o mesmo significado de um matrimônio.
DPU: Isso hoje (...) lá em 1993 já existia essa orientação firme no sentido de que a
união estável descaracterizava o estável civil de solteira?
TESTEMUNHA: Eu não sei lhe dizer (...)”.
Nessa mesma data, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas
pela Defensoria Pública da União:
1) Civil Evelin Wendy Bueno Cordeiro Alves, que afirmou:
“(...) JUÍZA: A senhora foi vizinha da Sra. ROSELI aonde?
TESTEMUNHA: Em Colombo, acho que era no tempo de 2009.
JUÍZA: A senhora sabe se nessa época ela era casada ou se ela vivia um
relacionamento estável?
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
13/48
TESTEMUNHA: Não. Quando eu conheci ela, na verdade... porque a gente morava
de aluguel, né. Então, onde eu morava era um terreno com várias casas dentro.
Moirava ela e 3 (três) filhos que eu sei que ela tinha.
JUÍZA: A senhora sabe mais ou menos aproximada a idade dos 3 (três) filhos?
Eram 3 (três) homens, 3 (três) mulheres?
TESTEMUNHA: Não. Eu lembro que eram 2 (duas) meninas e 1 (um) rapaz.
JUÍZA: E não tinha nenhum marido com ela?
TESTEMUNHA: Não. Eu via que sempre, assim, de 15 em 15 dias, vinha um rapaz,
porém eu nunca vi ele dentro da casa dela. Dizia que era o pai dos filhos, de 2
(dois) filhos dela. Ia lá apenas, buscava eles, como se fosse de 15 em 15 dias, mas,
assim, conviver com ela, eu nunca vi homem nenhum lá. Até porque a gente morava
de porta com porta (...)
JUÍZA: A senhora morou quantos anos sendo vizinha dela?
TESTEMUNHA: Em torno de uns 3 (três) anos, 4 (quatro) anos, mais ou menos.
JUÍZA: E a senhora sabe do que ela vivia? O que ela fazia para se sustentar?
TESTEMUNHA: Olha, eu não sei, mas diz ela que ela recebia, creio eu, que da
Aeronáutica, alguma coisa assim. Porque eu via que ela conversava bastante com a
minha mãe. Ela era pensionista, algo assim (...) de vez em quando eu via que ela
fazia uma unha, ia limpar a casa de alguém, mas era bem raro.
JUÍZA: E os filhos, a senhora sabe se eles estudavam?
TESTEMUNHA: Estudavam.
JUÍZA: E depois desse período de 3 (três) anos que a senhora era vizinha dela, a
senhora se mudou ou ela se mudou?
TESTEMUNHA: Eu me mudei.
JUÍZA: E aí a senhora parou de ter o contato com ela?
TESTEMUNHA: Sim. A gente foi ter contato agora, acho tem em torno de 1 (um)
mês, mais ou menos, porque ela conseguiu me achar no facebook e me pediu um
contato pra ver se eu poderia ser testemunha dela
DPU: (...) a senhora via um rapaz que ia lá buscar 2 (dois) dos filhos ou era um
senhor?
TESTEMUNHA: Isso, ele era um senhor. Na verdade, diz que era o pai da Juliana,
eu acho. Se não me engano é o nome da moça dela, que ela tem 2 (duas), né. Uma
era a Juliana e o Rafael, que sei que eu acho que era o pai dele (...) parece que ele
caminhoneiro, eu acho (...)
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
14/48
DPU: Ele falava que era pai, mas ele falava que era companheiro, marido ou
amasiado?
TESTEMUNHA: Não. Tanto que ele nem entrava né. O que acontecia: eu lembro
que ele apertava, porque lá tinha uma campainha, então a campainha era quem
saísse antes, recebia. Até uma vez eu fui com a minha mãe, era ele, ele só pediu
para pegar as crianças. Aí ela sempre tinha costume de deixar as crianças com a
bolsa pronta e já entregava. Mas falar que era casado não, porque nunca vi.
DPU: A senhora tem conhecimento se ela chegou a ser casada ou a ter uma união
estável com esse senhor que era pai dos filhos?
TESTEMUNHA: Não. Nunca comentou. Assim, creio eu que ela tinha, como se
pode dizer, um romance por fora. Mas de ir morar e conviver juntos, não.
MPM: (...) qual a idade da testemunha em 2009?
TESTEMUNHA: Eu tinha em torno de 13, 14 anos. Morava eu e a minha mãe (...)
MPM: A senhora falou que via lá o pai dos filhos a cada 15 dias (...) e a senhora
via outra pessoa indo à casa, que ela se relacionava que não os pais do filho?
TESTEMUNHA: Não. Homem lá, de morar junto, nunca (...)”;
2) Civil Aline Pereira de Sobral que afirmou:
“(...) JUÍZA: A senhora disse que é amiga da Sra. ROSELI. Como é que a senhora
a conheceu?
TESTEMUNHA: Eu conheci quando eu morava lá no Jardim Cláudio (...) ela
morava no Jardim Cláudio também eu tinha 14 anos, daí eu ia na casa dela, daí
conversava. Daí ela sempre cuidava de mim.
JUÍZA: E a senhora sabe com quem ela vivia nessa época?
TESTEMUNHA: Sozinha.
JUÍZA: Sem filhos? Sem ninguém?
TESTEMUNHA: Era só ela e a ex-nora dela, e uma filha da nora dela.
JUÍZA: Então ela não tinha filhos nem marido que vivessem com ela?
TESTEMUNHA: Não.
JUÍZA: A senhora morou perto dela durante quanto tempo mais ou menos?
TESTEMUNHA: Acho que uns 3 (três) anos.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
15/48
JUÍZA: A senhora sabe se alguém lá, se ela tinha algum relacionamento amoroso
com algum homem, tinha um namorado?
TESTEMUNHA: Não, não tinha. Eu sempre ia junto na igreja com ela e ela sempre
fez certinho as coisas.
JUÍZA: E ela nunca falou dos filhos que ela tinha? Se ela tinha filho ou não?
TESTEMUNHA: Não, ela tem filho, mas não morava junto.
JUÍZA: E moravam onde os filhos? Eram quantos filhos?
TESTEMUNHA: São 3 (três) os filhos (...) eram casados.
JUÍZA: Quando foi que a senhora morou perto dela? Lembra o ano?
TESTEMUNHA: O ano eu lembro, faz tanto tempo já.
JUÍZA: E a senhora sabe como é que ela vivia? Ela trabalhava no que?
TESTEMUNHA: Eu acho que ela não trabalhava, ela só vivia com o dinheirinho
que ela tava (sic) ganhando (...) da “aposentadoria” dela.
JUÍZA: E a senhora sabe como ela se sustentava? Ela pagava aluguel com esse
dinheirinho que ela recebia?
TESTEMUNHA: Isso aí eu não sei dizer, porque eu nunca perguntei pra ela.
JUÍZA: E a senhora acha que essa “aposentadoria” que ela recebia ela recebia da
onde?
TESTEMUNHA: Eu acho que é do marido dela, né (...) do marido que faleceu.
JUÍZA: Ela tinha um marido que faleceu?
TESTEMUNHA: Eu acho que sim, por isso que ela recebia a “aposentadoria”.
JUÍZA: E depois que a senhora morou perto dela, a senhora que se mudou ou ela
que se mudou?
TESTEMUNHA: Eu que se mudei (sic).
JUÍZA: E aí depois perderam o contato?
TESTEMUNHA: Perdi (...) perdi não, eu conversava com ela pelo whatsapp. Aí
depois eu fui morar em Colombo, e ela tava morando perto de mim.
JUÍZA: Ela está morando perto da senhora agora?
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
16/48
TESTEMUNHA: Agora não. Agora ela tá morando em Jardim Cláudio e eu moro
no Colombo ainda.
JUÍZA: A senhora sabe se esses filhos dela ajudam ela financeiramente?
TESTEMUNHA: Não sei dizer.
DPU: A depoente disse que estava com em torno de 14 anos quando foram vizinhas.
A senhora está com que idade agora?
TESTEMUNHA: 25 (vinte e cinco).
DPU: Então vocês eram vizinhas no Jardim Cláudio, é isso:
TESTEMUNHA: Isso.
DPU: Então, os filhos dela já eram adultos e estavam casados?
TESTEMUNHA: Já.
DPU: (...) a senhora chegou a falar agora que acha que ela recebia de uma pensão
por causa de um marido que tinha falecido, mas a senhora tem certeza se ela tinha
marido falecido ou a senhora só acha? Vocês já chegaram a conversar sobre isso?
TESTEMUNHA: Não. Eu achava que era por isso que ela recebia pensão, mas eu
não tenho certeza, porque eu nunca perguntei pra ela.
DPU: Então a senhora não sabe se a Sra. ROSELI teve marido algum dia ou não?
TESTEMUNHA: Não sei, não tenho certeza.
MPM: (...) por quanto foi vizinha da Acusada?
TESTEMUNHA: Eu acho que uns 3 (três) anos (...) Jardim Cláudio é em Pinhais.
MPM: Então foi lá em 2010, 2011?
TESTEMUNHA: Por aí.
MPM: (...) quanto vizinha?
TESTEMUNHA: Era na rua de cima.
MPM: A senhora conheceu os filhos da Sra. ROSELI?
TESTEMUNHA: Conheci.
MPM: A senhora conheceu os pais dos filhos da Sra. ROSELI? O Sr. Edson a
senhora não conheceu?
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
17/48
TESTEMUNHA: Não (...) não conheci (...)”.
Ato contínuo, nessa mesma assentada, a Acusada foi Qualificada e
Interrogada, tendo declarado que:
“(...) JUÍZA: Os depoimentos que a senhora prestou tanto na fase de sindicância
quanto posteriormente, se esses depoimentos estão certos: Se a senhora confirma os
depoimentos de fls 55/56 do IPM e os depoimentos de sindicância de fls 356/357 e o
425/428. Esses depoimentos que a senhora leu, eles estão certos? A senhora
confirma? Ou a senhora quer consertar alguma coisa?
ACUSADA: Eu acho que deve ter um erro, tá tendo algum erro nesse processo.
JUÍZA: Então, vamos lá. O que que aconteceu? Eu quero que a senhora conte pra
mim desde o início (...) a senhora é filha do Sr. Pedro?
ACUSADA: Sim.
JUÍZA: O Sr. Pedro tinha que tipo de pensão?
ACUSADA: (...) eu não lembro agora.
JUÍZA: E quando faleceu essa pensão dele foi pra quem?
ACUSADA: Foi para a segunda família que ele tinha né, um caso.
JUÍZA: Quem é essa segunda família dele?
ACUSADA: (...) minha madrasta.
JUÍZA: E aí a senhora não recebeu nada da pensão do Sr. Pedro?
ACUSADA: Não.
JUÍZA: E ele recebia essa pensão por qual Órgão pagador?
ACUSADA: Pela Aeronáutica.
JUÍZA: A senhora nunca recebeu esse dinheiro?
ACUSADA: Não.
JUÍZA: E aí depois disso a senhora, em relação ao Sr. Edson, o que que aconteceu?
ACUSADA: Daí eu fui alertada pra entrar com essa pensão do meu pai, que eu
tinha direito né.
JUÍZA: Quem foi que alertou a senhora?
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
18/48
ACUSADA: (...) é que eu não lembro mais. Foi um colega do meu namorado na
época, que era o Edson.
JUÍZA: Aí a senhora deu entrada aonde para pegar a pensão do seu pai?
ACUSADA: Foi lá na Aeronáutica, em São Paulo.
JUÍZA: E aí a partir do momento que a senhora entrou com esse pedido, a senhora
passou a receber a pensão?
ACUSADA: Dali a uns dias, sim.
JUÍZA: A senhora recebeu essa pensão durante quanto tempo?
ACUSADA: Eu não lembro muito. Só quando eu olho nos papeis ali que eu vejo,
nos contracheques que eu tenho aqui.
JUÍZA: A senhora recebia mais ou menos quanto por mês?
ACUSADA: Também não lembro.
JUÍZA: E nessa época que a senhora vivia com o Sr. Edson, que a senhora disse
que namorou ele, ele estava na mesma casa com a senhora ou ele morava num
lugar e a senhora no outro?
ACUSADA: Nunca morou assim comigo não.
JUÍZA: E a senhora teve quantos filhos com ele?
ACUSADA: Tive 2 (dois) só. Um casal.
JUÍZA: Mas ele nunca morou com a senhora?
ACUSADA: Não.
JUÍZA: A senhora teve 3 (três) filhos? E a outra menina?
ACUSADA: A menina eu fui mãe solteira né. Tive com 23 (vinte e três anos) aqui
em Curitiba.
JUÍZA: O Sr. Edson pagava alguma pensão para os 2 (dois) filhos?
ACUSADA: Pensão-pensão não.
JUÍZA: A senhora teve alguma união estável com ele? Assinou algum documento
dizendo que a senhora vivia com ele?
ACUSADA: Não.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
19/48
JUÍZA: Mas tem um documento no processo dizendo que a senhora estava em união
estável com o Sr. Edson.
ACUSADA: Esse é um terreno que ele ia comprar ou comprou e pediu só para mim
assinar (sic) (...) daí eu não fiz importância disso, porque era um terreno que ele
tava (sic) comprando na época em São Paulo ali.
JUÍZA: A senhora nunca recebeu uma pensão do Sr. Edson?
ACUSADA: Sim (...) depois que faleceu (...)
JUÍZA: Aí depois que ele faleceu, a senhora conseguiu a pensão dele como?
ACUSADA: Então, foi pelo serviço que ele trabalhava na época, de motorista. Ele
faleceu na firma, e a firma me chamou pra mim (sic) receber essa pensão (...) a
firma falou que eu poderia receber. Mas eu falei que não, que eu já teria uma
pensão que era do meu falecido pai.
JUÍZA: Mas aí a senhora recebeu ou não recebeu a pensão após o falecimento do
Sr. Edson dessa firma onde ele trabalhou como motorista?
ACUSADA: Pois é, daí eu comecei a receber (...) porque daí eles insistiram muito
que eu poderia pegar no caso, que não traria problema nenhum eu pegar, daí caía
na minha conta.
JUÍZA: Aí a senhora ficou recebendo a pensão após o falecimento do Sr. Edson e
ainda continua recebendo a pensão do pai da senhora, do Sr. Pedro?
ACUSADA: Sim.
JUÍZA: Quando a senhora foi, aqui em São Paulo, pedir a pensão do pai da
senhora, a pensão do Sr. Pedro, a senhora informou o CPF do seu pai? Quem foi
que preencheu o pedido aqui em São Paulo pra senhora receber essa pensão?
ACUSADA: Agora eu não me recordo mais essas pessoas (...)
JUÍZA: Mas a senhora lembra de ter assinado e preenchido a senhora mesmo ou se
foi alguém dentro da Aeronáutica que preencheu pra senhora?
ACUSADA: Não lembro.
JUÍZA: Durante quantos anos mais ou menos a senhora ficou recebendo a pensão
do pai da senhora e do Sr. Edson?
ACUSADA: Do Edson, no caso, uns 10 (dez), depois que ele faleceu, no caso, mas
eu não tenho lembrança (...)
JUÍZA: A senhora lembra há quantos anos o pai da senhora faleceu?
ACUSADA: Também não, só quando eu olho nos documentos que eu lembro.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
20/48
JUÍZA: Agora quando foi identificado esse erro desse recebimento da senhora, a
senhora foi chamada a prestar algum esclarecimento. A senhora atribui esse erro
de pagamento, que a assenhora ficou recebendo duas vezes, a senhora atribui a
que?
ACUSADA: Que eu não sabia que não poderia receber (...) eu ficava recebendo.
JUÍZA: A senhora trabalhou fora?
ACUSADA: Não (...) às vezes só fazia um “biquinho” assim, mas não trabalhar
assim com carteira registrada não.
JUÍZA: A senhora viveu exclusivamente dessas 2 (duas) pensões, do pai da senhora
e do companheiro?
ACUSADA: Aham (acenou afirmativamente com a cabeça)
JUÍZA: A senhora mora hoje em casa própria?
ACUSADA: Não (...) moro com uma irmã minha.
JUÍZA: Como é que a senhora vive hoje?
ACUSADA: (...) eu tenho a pensão ainda que recebo, eu estou recebendo essa ainda
do falecido.
JUÍZA: A da Aeronáutica não está recebendo mais?
ACUSADA: Não.
JUÍZA: A senhora lembra quanto é que a senhora está recebendo agora?
ACUSADA: Uns 1600 (mil e seiscentos). Tem desconto, daí R$ 1.000,00 (mil reais)
só.
JUÍZA: A senhora lembra quanto é que a senhora recebia do pai da senhora, do Sr.
Pedro?
ACUSADA: Não.
JUÍZA: Há quanto tempo a senhora parou de receber a pensão do seu pai?
ACUSADA: 2 (dois) anos, né. Foi em agosto.
JUÍZA: Os filhos da senhora estão casados?
ACUSADA: Hoje sim.
JUÍZA: Além dessa verba do Sr. Edson, a senhora recebe alguma outra
compensação?
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
21/48
ACUSADA: Não, só se eu fizer alguma coisa, trabalhar de alguma coisa, diarista,
que sim.
JUÍZA: Durante a investigação desse processo, foi indicado um valor que a senhora
recebeu e ainda está em discussão. Mas em algum momento foi perguntado à
senhora se a senhora queria fazer uma restituição desse valor, ainda que
parcelado?
ACUSADA: Não lembro. Acho que não falaram não.
JUÍZA: Se a senhora tivesse que restituir esse valor hoje, a senhora teria condição?
A gente não sabe aproximadamente ainda. Mas a senhora teria condição de
restituir algum valor?
ACUSADA: Não.
JUÍZA: A senhora já foi presa anteriormente, processada, justiça militar, justiça
comum, a senhora já teve algum envolvimento em delegacia policial?
ACUSADA: Não.
JUÍZA: (...) a senhora tem alguma coisa a alegar contra essas testemunhas?
ACUSADA: Não.
JUÍZA: A senhora sabe por que está respondendo a esse processo?
ACUSADA: Não entendi esse processo. Não entendo, não sei.
JUÍZA: Vou explicar pra senhora. A senhora está respondendo pelo crime de
estelionato, que é quando uma pessoa mantém um Órgão em erro para receber um
benefício financeiro que ele não poderia receber. Eu pergunto pra senhora: qual é a
alegação que senhora tem pra fazer em relação a sua defesa nesse processo?
ACUSADA: (...) eles nunca me avisaram que não podia receber a pensão, aliás,
eles sempre avisavam que não podia receber essa pensão casada e sempre eu
assinava. Todo ano eu tinha que ir assinar esse papel que eu não era casada. Então
pra mim eu acharia que era isso aí.
JUÍZA: E aquele documento que diz que a senhora é companheira do Sr. Edson não
tinha nada a ver com a pensão? Tinha a ver com essa compra do terreno que a
senhora disse que ele fez esse documento?
ACUSADA: Pois é, sobre esse documento também não tô (sic) entendendo (...) ele
só me falou que era compra de um terreno, não me falou mais nada depois, não me
falaram mais nada depois, daí ficou jogado isso aí lá, não sei, não entendo (...)
JUÍZA: E a senhora sabe no que resultou esse terreno?
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
22/48
ACUSADA: Também não sei. Diz o meu filho que esse terreno foi “pego”. Não sei o
que aconteceu lá que parece que invadiram o terreno lá, não sei explicar.
MPM: (...) em que ano nasceu o filho Rafael que teve com o Sr. Edson? Qual a
idade do Rafael?
ACUSADA: Eu não tô lembrada, teria que pegar um documento. Ele vai fazer 30
(trinta) anos agora.
MPM: (...) ele nasceu em 1992. Ele é filho de uma relação com o Sr. Edson?
ACUSADA: Sim.
MPM: A senhora teve o Rafael em 1992 e teve um outro filho com o Sr. Edson?
ACUSADA: Sim (...) a Juliana (...) trinta e quatro anos.
MPM: Então a Juliana em 1988 aproximadamente (...) e nessa época que a senhora
teve os 2 (dois) filhos a senhora não residia junto com o Sr. Edson ou residia?
ACUSADA: Não.
MPM: E como era a relação: A senhora se encontrava com ele de quanto em
quanto tempo? Todo dia? De vez em quando? Uma vez por semana? Morava na
mesma cidade?
ACUSADA: De 15 em 15, porque ele trabalhava de motorista, de caminhoneiro.
MPM: De 15 em 15 ele ia até a sua casa?
ACUSADA: É.
MPM: Nessa época em que os filhos nasceram, de 1988 a 1992, a senhora morava
em que cidade?
ACUSADA: São Paulo.
MPM: A senhora morou em Colombo em que ano?
ACUSADA: Eu não lembro agora (...)
MPM: Quanto tempo faz que a senhora mudou de Colombo?
ACUSADA: Fez 1 (um) ano.
MPM: Quanto tempo faz que o Sr. Edson morreu?
ACUSADA: Uns 10 (dez) anos, 12 (doze) anos eu acho.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
23/48
MPM: A senhora recebe pensão do Sr. Edson pelo INSS porque a senhora requereu
no INSS o recebimento da pensão do Sr. Edson que, segundo a senhora, foi por
orientação da firma dele, certo?
ACUSADA: Sim.
MPM: E lá no requerimento que a senhora fez do INSS, para poder fazes jus à
pensão do Sr. Edson, consta dos autos que a senhora declarou que residiu,
coabitavam, moravam na mesma casa. A senhora confirma que consta dos autos
essa declaração? Essa declaração é verdadeira? A senhora apresentou essa
declaração no INSS? Ou quem a apresentou pra senhora fazer jus ao recebimento
dessa pensão oriunda da morte do Sr. Edson?
ACUSADA: Isso aí foi a firma que juntou os documentos lá e que fez isso aí. Não
fui eu.
MPM: Mas a senhora assinou toda a documentação que foi apresentada dizendo
que residia com ele.
ACUSADA: Não me lembro disso aí não.
MPM: Não lembra, mas a senhora fez. De qualquer jeito consta nos autos que a
senhora requereu, assinou dizendo que coabitavam, moravam juntos. Esse foi o
problema. Se a senhora morava junto, tinha uma relação estável, anualmente, a
senhora não poderia declarar na Aeronáutica que não tinha convivência, a senhora
declarava que não tinha convivência estável com outra pessoa. A senhora sabe que
a senhora fazia essa declaração anual?
ACUSADA: Então, é o que eu falo. Pra mim, isso aí, era o certo. Pra mim não tinha
problema daí.
MPM: Sim, mas a senhora residia com ele?
ACUSADA: Não. Ele sempre ia e voltava. Ele não ficava assim morando comigo.
MPM: Sim. Ele ia e voltava porque ele era caminhoneiro?
ACUSADA: Sim.
MPM: Mas quando ele não estava viajando, ele estava lá com a senhora e os
filhos?
ACUSADA: Ele vinha ver os filhos. No caso, os filhos que ele vinha ver, que ele
queria ver e até brigava porque eu nem queria nem também tá (sic) vendo mais
também. Daí depois a gente separou também, no caso (...)
MPM: E enquanto ele estava vivo, ele não ajudava financeiramente a criação, o
pagamento das despesas da casa, dos filhos, da educação dos filhos?
ACUSADA: Não. Assim direto não.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
24/48
MPM: Ele não ajudava com dinheiro nenhum?
ACUSADA: Não.
MPM: Ele não ajudava por que sabia que a senhora tinha uma pensão? Por qual
motivo ele não ajudava?
ACUSADA: Por causa da pensão sim (...)
MPM: E a senhora morou uma época com a nora. Que nora é essa?
ACUSADA: A nora era a Carol, mas ela já foi embora também.
MPM: Era casada com quem? Com o Rafael?
ACUSADA: Com o Rafael. Mas eles eram bem novos na época (...) aí depois ela
ficou morando uns dias por causa da neta.
DPU: (...) lá na época que a senhora pediu a pensão do seu pai. Naquela época, a
senhora tinha união estável com o Sr. Edson?
ACUSADA: Não.
DPU: A senhora sabe o que é união estável?
ACUSADA: Não. Nem sei (...) sei casamento, mas união estável eu não sabia
naquela época.
DPU: E naquela época que a senhora foi pedir, eles disseram o que para senhora?
O que eles disseram em relação a não poder ter a pensão? Disseram que se a
senhora fosse casada, não podia receber a pensão, é isso?
ACUSADA: Sim, porque filhas de pessoas civis da Aeronáutica, elas não poderiam
receber pensão. Só os que eram militar, aí poderia ser casada.
DPU: E falaram alguma coisa se a senhora morasse junto, fosse amasiada, ou
tivesse união estável, eles falaram também que não podia receber?
ACUSADA: Não. Isso eles nunca falaram para mim não. Se eles falassem
logicamente, nunca que ia (...) mas também não entendo isso, não pode nem
namorar (...) não entendi isso aí (...)
DPU: Depois que a senhora começou a receber essa pensão militar (sic) do seu pai,
a senhora tinha que fazer prova de vida todos os anos, certo?
ACUSADA: Certo.
DPU: Antes de o seu benefício ser suspenso, nos últimos anos, quando a senhora ia
lá assinar o papel da prova de vida, eles lhe perguntavam se a senhora tinha união
estável?
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
25/48
ACUSADA: Não.
DPU: Os papeis que a senhora assinava coo prova de vida, a senhora lia os papeis
que estavam assinando?
ACUSADA: Eu não lia, eu fiquei lendo depois, agora que tô (sic) vendo. Mas
também não fala nada.
DPU: E quando a senhora ia assinar, não lhe orientavam o que estava no papel?
(...) era só chegar e assinar.
ACUSADA: Não.
DPU: Agora em relação ao pedido de pensão do INSS, em decorrência da morte do
Sr. Edson. A senhora disse que não foi a senhora que fez o pedido, que foi uma
firma. A senhora lembra o nome dessa firma?
ACUSADA: Eu só lembro que é Kolafit. Não lembro e tem mais algum outro nome.
DPU: Era uma empresa de quê? (...)
ACUSADA: De colagem, de cola, uma coisa assim.
DPU: E o que o Sr. Edson fazia nessa firma?
ACUSADA: Motorista.
DPU: (...) ele faleceu trabalhando na firma?
ACUSADA: Sim (...)
DPU: A senhora disse que depois que ele faleceu, a firma lhe chamou para receber
uns direitos (...) foram eles que lhe falaram que a senhora podia pedir a pensão do
Sr. Edson?
ACUSADA: (...) eu falei que eu já receberia uma pensão da Aeronáutica, que eu
não ia pedir pensão mais, pegar outra pensão mais (...) aquela que eu tava
recebendo já tava certo pra mim, não queria mais outra pensão (...)
DPU: (...) e o que eles disseram?
ACUSADA: Que eu poderia ter mais uma outra pensão sim, porque não ia interferir
em nada nessa outra pensão da Aeronáutica. Eu ainda esperei um pouquinho pra
confirmar pra eles (...)
DPU: A senhora chegou a ir até o INSS pra fazer esse pedido de pensão?
ACUSADA: Não, eles fizeram na firma ali mesmo.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
26/48
DPU: Então a senhora assinou alguns documentos, mas a senhora assinou aonde
esses documentos?
ACUSADA: Devo ter assinado na firma, não lembro.
DPU: Tinha alguém da firma que falava com a senhora sobre isso? Alguém
específico?
ACUSADA: Acho que era o encarregado (...)
DPU: A senhora pagou alguma coisa por esse serviço da firma?
ACUSADA: Não lembro, acho que não paguei (...)
DPU: (...) esse contrato de compra e venda que está aparecendo aqui no processo,
a senhora lembra o que foi adquirido nesse contrato de compra e venda?
ACUSADA: Sabe que eu nem sei, diz que era um terreno (...) eu tive conhecimento
assim mas bem pouco, foi bem pouco, foi bem rápido isso aí (...) nem liguei mais
para isso aí também.
DPU: A senhora lembra de ter assinado algum papel em relação a essa compra e
venda?
ACUSADA: (...) eu assinei, parece, mas só de testemunha, não sei o quê, pra poder
pegar esse terreno (...)
DPU: A senhora leu o que a senhora estava assinando?
ACUSADA: Não.
DPU: A senhora sabe ler, Dona ROSELI:
ACUSADA: Eu sei ler sim. Falta de atenção, daí.
DPU: Mas a senhora lê bem?
ACUSADA: Leio, mas às vezes não entendo o que está escrito, é meio difícil
entender.
DPU: (...) até que série a senhora estudou?
ACUSADA: Até a 4ª série (...)
DPU: A senhora disse também que não sabe o que aconteceu com esse terreno, né?
(...) nunca foi seu:
ACUSADA: Não sei (...) meu não (...)
JUÍZA: Esse terreno, a senhora nunca recebeu uma cobrança de IPTU para pagar?
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
27/48
ACUSADA: Também não (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet
Castrense nada requereu. Já a Defesa Pública requereu “(...) seja juntado aos
presentes autos como prova emprestada o depoimento em juízo da testemunha Jonas
dos Santos Araújo prestada no bojo do processo 70003394920217020002 (...)”,
cujo pleito foi deferido pelo Juízo a quo, tendo sido os vídeos juntados aos autos em
19 de julho de 2022.
O referido depoimento foi colhido na Audiência realizada no dia 1º de
fevereiro de 2022, perante o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, tendo o Civil Jonas
dos Santos Araújo, naquela oportunidade e naquele feito, afirmado que:
“(...) JUIZ: (...) o senhor teve acesso ao conteúdo da denúncia que narra as
circunstâncias em que a senhora Lúcia Helena da Silva, enquanto pensionista
militar na qualidade de filha solteira do então instituidor José Lemes da Silva, ela
teria recebido essa pensão militar (sic) desde o ano de 1980, quando o instituidor
faleceu e ela recebia na condição de filha solteira. De acordo com a denúncia do
MPM, ocorre que ela mantinha uma relação de união estável com o Sr. Antão
Abade Marques, que teria sido contraída essa convivência, essa união estável em
novembro de 2001. E, também, com o falecimento dele, ela recebia
simultaneamente a pensão por porte do companheiro e a pensão militar (sic) do pai
falecido. O senhor tomou conhecimento desses fatos aqui? De que forma? Pode me
narrar com as suas próprias palavras por favor?
TESTEMUNHA: Só queria esclarecer que a pensão que ela receber não é pensão
militar, é pensão civil do pai falecido em 1980 (...) ela foi chamada à Unidade
pagadora para esclarecer os fatos sobre a irregularidade apontada pelo TCU e ela
confirmou perante a mim que ela tinha união estável com o militar Antão Abade
Marques e que recebia a pensão também da situação de companheira da
previdência social. Esses fatos foram documentados e encaminhados ao MPM.
JUIZ: Ali nessa Seção de Inativos e Pensionistas Civis da Escola, o senhor já tinha
se deparado com a Sra. Lúcia Helena antes nas apresentações anuais por ocasião
de aniversário, o senhor já tinha mantido contato com ela?
TESTEMUNHA: Em 2012 essa apresentação era feita na Unidade pagadora, então
uma vez por ano ela comparecia no mês de aniversário e fazia sua prova de vida,
antigamente chamava atualização cadastral. A partir de 2013, essa prova de vida
ou a atualização cadastral passou a ser feita nos bancos. Em função da prova de
vida feita nos bancos, ela comparecia uma vez por ano na Seção para declarar que
continuava como filha solteira e não ocupante de cargo público, e assinava essa
declaração. Essa assina era declaração desde 2001.
JUIZ: Alguma outra informação desses fatos aqui que eu não lhe perguntei? (...)
TESTEMUNHA: Não.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
28/48
JUIZ: (...) ela por acaso mencionou ao senhor que tinha consciência, tinha ciência
de que somente poderia ter direito a esse pensionamento do pai se mantivesse a
condição de solteira? (...)
TESTEMUNHA: O que ela alegou pra mim é que ela tinha direito a receber tanto a
pensão na condição de militar quanto na condição de pensão do INSS, era um
direito dela (...)
MPM: Qual era a função da testemunha nessa época que foi encaminhada a
documentação ao MPM?
TESTEMUNHA: Chefe da Seção de Inativos e Pensionistas desde 2005.
MPM: Conhecia a fundo a legislação a respeito desse tema?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: A situação de união estável é contemplada como impeditivo para
recebimento dessa pensão ou só o casamento?
TESTEMUNHA: A união estável é uma condição impeditiva.
MPM: (...) sabe se ela aceitou ou propôs algum acordo, algum reconhecimento de
dívida? (...)
TESTEMUNHA: Não sei dizer a respeito disso.
DPU: O senhor mencionou que a união estável se tornou uma condição impeditiva
a partir de um determinado momento (...) o senhor lembra que ano foi isso?
TESTEMUNHA: Existem vários pareceres do TCU, um deles é o que tá se
colocando aqui. A súmula 285 do TCU, essa súmula de 2014. Existem outras
súmulas anteriores, mas agora não me recordo (...)
DPU: Mas a orientação para as pensionistas começou a ser passada quando:
TESTEMUNHA: A partir de 2008.
DPU: (...) pelo que eu entendi, anualmente, ela tinha que comparecer, fazer uma
declaração, que era uma prova de vida, declarar que era não era casada, servidora
pública etc. Então, pelo que entendi a partir de 2008 foi que começou a parecer
nessa declaração a questão da união estável como impeditiva. Correto?
TESTEMUNHA: Isso. Correto.
DPU: Então aquela prova de vida anterior a 2008 não existia essa orientação?
TESTEMUNHA: Não. Esse parágrafo da união estável foi incluído a partir de 2008
(...)”.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
29/48
No dia 5 de agosto de 2022, o Juízo a quo exarou Despacho
determinando a intimação das Partes para que tomassem ciência de que “(...) a
princípio, não haverá a fase de sustentação oral, tampouco julgamento em plenário
(...)”, acrescentando que “(...) Caso possuam interesse na realização de debates
orais, as Partes devem se manifestar, tendo em vista após a juntada das alegações
escritas, os autos podem ir à conclusão, para sentença (...)”.
Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em sede de
Alegações Escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação da Acusada “(...)
pelo crime tipificado no art. 251 do Código Penal Militar (...)”, argumentando, para
tanto, que:
“(...) em relação à materialidade e autoria delitiva, as provas carreadas aos autos
apontam, de forma hialina, que a ré, livre e conscientemente, consumou o crime de
estelionato, uma vez que, dolosamente, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo
da Administração militar, mediante fraude consistente na obtenção de benefício de
pensão de forma indevida (...)”.
O Órgão de Defesa, por sua vez, nessa fase processual, informou “(...)
não haver motivo específico para se requerer a realização de sustentação oral (...)”,
bem como pugnou “(...) pelo não acolhimento do pleito acusatório, e que seja
absolvida a acusada, seja pela não constatação do dolo, seja por ausência de
provas, nos termos do art. 439 do CPPM (...)”. Subsidiariamente, requereu “(...) a
fixação da pena no mínimo legal, consideradas todas as circunstâncias judiciais
favoráveis e as atenuantes incidentes na espécie (...)”.
Verifica-se, portanto, que, a uma, o Órgão ministerial, tendo tomado
ciência do Despacho prolatado pelo Juízo em 5 de agosto de 2022, não manifestou
interesse na sustentação oral (evento 102 de 22 de agosto de 2022) e, por sua vez, a
Defesa deixou claro não ser necessária tal garantia.
Em 15 de setembro de 2022, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM prolatou a Sentença, julgando procedente:
“(...) a acusação contida na denúncia, para o fim de CONDENAR a civil ROSELI
MACHADO DA SILVA, já devidamente identificada, como incursa nas sanções do
art. 251, caput, do Código Penal Militar, à pena final de 2 (dois) anos de reclusão,
pena essa a ser eventual e inicialmente cumprida em regime aberto, conforme
legislação pertinente e com a possibilidade de apelar em liberdade.”.
Acrescentou, ainda, que concede:
“(...) à Sentenciada a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de
dois (02) anos, desde que aceitas as condições a seguir descritas:
1) Apresentar-se a este Juízo, ou a outro que lhe for designado, a cada noventa (90)
dias;
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
30/48
2) Não se ausentar do território sob jurisdição deste Juízo, sem prévia autorização;
3) Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
4) Não mudar de residência sem prévia comunicação a este Juízo.”.
A Sentença foi pulicada no sistema e-Proc/JMU nesse mesmo dia 15
de setembro de 2022, dela sendo intimada o Parquet Castrense em 16 de setembro
de 2022, tendo sido Certificado o trânsito em julgado do decisum para a Acusação
em 26 de setembro de 2022.
A Defensoria Pública da União, antes mesmo de ser intimada, interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação em 20 de setembro de 2022, o
qual foi recebido pelo Juízo a quo em 26 de setembro de 2022.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pugnou pela “(...)
reforma da decisão que condenou a apelante para que se veja absolvida das
imputações (...)” aduzindo, para tanto, que:
“(...) Ao longo do processo, não se construiu uma certeza necessária para a
imposição de um decreto condenatório. Para isso, seria necessária a ampla
demonstração de todas e cada uma das elementares típicas do delito imputado.
Ausente a demonstração induvidosa de qualquer elementar típica da hipótese
acusatória inicial, resta, ao final, e em respeito ao princípio in dubio pro reo,
impositiva a absolvição.
Sabe-se que, para a configuração do delito de estelionato, exige-se o preenchimento
de todos os elementos típicos objetivos e subjetivos descritos no art. 251, caput, do
CPM (destaques nossos):
Art. 251, caput, CPM: Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento:
De fato, consoante se depreende da instrução probatória, não se demonstrou, com a
certeza exigida na espécie, a presença induvidosa do dolo de induzir ou manter
alguém em erro mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento; tal dolo, que
seria a vontade livre e consciente de praticar a conduta típica, caracteriza-se como
uma elementar inafastável da tipicidade do delito de estelionato em tela, sem a qual
não se perfaz a tipicidade, fragilizando-se já o primeiro elemento do conceito
analítico de crime (fato a um só tempo típico, ilícito e culpável, segundo doutrina
majoritária). Ausente quaisquer dos elementos do crime, ausente o próprio crime.
Ao que se conclui após toda a análise do conjunto probatório é de que a acusada
jamais teve a intenção de manter a Administração Militar em erro e locupletar-se
indevidamente.
(...)
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
31/48
De maneira clara e inequívoca, já se percebe de seu depoimento que a autora trata-
se de pessoa extremamente simples, quase semianalfabeta. É possível constatar as
diversas vezes que demonstrou não possuir conhecimentos técnicos e por outras
várias vezes precisou pedir o auxílio de terceiros para completar os procedimentos
referentes a benefícios, pensões etc.
Assim já verificamos que, smj, não foi ela quem preencheu os documentos para
pedir pensão no INSS, e que pelo fato de ser analfabeta funcional, não entendia a
que título recebia pensão do Sr. Edson.
De fato, é possível tirarmos até a conclusão de que ela não sabia exatamente que a
relação que tinha com o sr. Edson era união estável. Achava que era só amasiada.
Essa constatação pode ser verificada não só pelo teor de seu depoimento, como
também devido a alguns documentos presentes nos autos.
Nesse passo, no IPM, em seu evento 1, evento 1, doc. 03, pg. 14, vê-se o contrato de
compra e venda do terreno usado pelo MPM para dizer que compraram um bem
imóvel juntos e, portanto, tinham união estável. No contrato, a dona Roseli consta
como compradora, mas assina como testemunha. A introdução também se refere a
“comprador” e não “compradores”, sendo que somente o Sr. Edson consta como
casado.
Além disso, no mesmo documento, pg. 12, consta a ré como “amasiada”,
reforçando mais uma vez que sua percepção da realidade poderia ser diversa
daquela compreendida pelos entes jurídicos.
Não obstante, verifica-se que sequer a Administração Militar buscou prestar auxílio
ou esclarecimentos à ré, pessoa simples e de pouca instrução, causando ainda mais
complicações em sua situação.
Nesse passo, temos que a denunciada nunca fora avisada que não podia receber a
pensão militar se tivesse união estável, mas somente se fosse casada. Além disso,
nunca leu bem o que assinava quando ia fazer prova de vida.
Essa última alegação pode ser corroborada ainda pelos depoimentos não só da ré,
bem como de suas irmãs no bojo do IPM, as quais relataram que, durante o
recadastramento anual, nunca lhes perguntaram sobre eventual união estável.
Assim, diferentemente do que apontado pelo parquet, a defesa entende ser bastante
relevante o conteúdo da prova emprestada juntada neste processo, qual seja o
depoimento de Jonas dos Santos Araújo, ex-Chefe da Seção de Inativos e
Pensionistas da Aeronáutica, no sentido de que a orientação às pensionistas era de
que a união estável constituiria impedimento para o recebimento da pensão,
somente teria passado a ocorrer a partir do ano de 2008.
Isso porque não há nenhuma comprovação cabal nos autos que entre 2008 e o
falecimento do Sr. Edson, em 2009, houve a orientação efetiva sobre tal
circunstância, tal como já reportado não só pela ré, como também por suas irmãs.
Vê-se ainda que o MPM utiliza como supedâneos para desmerecer as declarações
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
32/48
do Sr. Jonas o fato de o informado ser uma mera “orientação”, bem como pelo
suposto reconhecimento, em outra sede judicial, da possível ausência de boa-fé da
acusada.
Ora, em primeiro lugar, é necessário questionar: eventuais “orientações” de
funcionários que trabalham diretamente na matéria objeto de análise não se tratam
de fontes confiáveis? Pensemos sob o ponto de vista da acusada: sendo pessoa
humilde e pouco letrada, caso ouvisse uma recomendação nesse sentido ela não a
iria seguir? Certamente que sim.
Além disso, a independência de instâncias judiciais, principalmente nesse caso,
determina que a ausência ou não de boa-fé não pode simplesmente ser
transplantada de um Juízo para o outro. Caso haja a intenção de se manter a
condenação da acusada, cabe ao MPM comprovar, nestes autos, eventual má-fé, o
que smj não ocorreu. Portanto, não se pode falar em má-fé, muito menos em
utilização de meio ardil e fraudulento para aferição do benefício em questão por
parte da acusada. Ainda, como é bem sabido, na prática do crime de estelionato,
não existe modalidade culposa. Assim, para a caracterização do crime, é necessário
dolo do sujeito ativo em relação à vontade de enganar outrem para obtenção de
vantagem ilícita em prejuízo alheio empregando artifício ardil ou qualquer meio
fraudulento.
No presente caso, percebe-se que seria bastante desproporcional sustentar-se que a
acusada se utilizou de tais meios, uma vez que o MPM sequer logrou demonstrar
que a acusada tivesse conhecimento pleno da realidade.
A laicidade da acusada não pode ser interpretada em seu desfavor por qualquer
Juízo. Não se pode presumir a consciência da ilicitude. Ela deve, ao revés, ser
provada, e disso não se desincumbiu o Ministério Público nesta causa. Recorda-se,
também a respeito desse ponto, que a má-fé se não se presume; prova-se. E aqui
não restou provada. Há nos autos apenas prova da ignorância da acusada – o que,
ao revés, prova que recebia os valores da Administração Militar de boa-fé, e por
isso não pode ser penalizada. Em suma, não se é exigida comprovação de
inocência, mas sim de culpa (em sentido lato)! Nunca houve por parte da acusada,
ao que se tira de conclusão dos autos, o dolo de receber benefício indevidamente.
Aqui cabe indagar: é justo que tal fato seja interpretado em prejuízo do réu? Há de
presumir-se a má-fé em uma declaração que não ostenta mais do que a boa-fé de
um leigo?
Como é sabido, o elemento subjetivo do tipo do estelionato é o dolo, a vontade de
enganar a vítima. Nesse sentido, in verbis: “O delito de estelionato somente pode
ser praticado dolosamente, não havendo previsão para a modalidade de natureza
culposa. Dessa forma, a conduta do agente deve ser dirigida finalisticamente a
induzir ou a manter alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento, a fim de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio”
Nesse sentido, conforme se depreende do entendimento fixado na ementa abaixo
colacionada, basta a dúvida quanto à intenção de fraude para afastar a existência
do elemento subjetivo do tipo, afastando, por consequência, a tipicidade da conduta
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
33/48
(...)
É nesse contexto e sob fundamento da inexistência da intenção de cometer a figura
típica que a defesa objetiva a reforma da decisão condenatória (...)”.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos
defensivos e requereu a manutenção do Decreto condenatório imposto pelo Juízo a
quo.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Hermínia Célia Raymundo, pugnou
“(...) pelo desprovimento do vertente Apelo Defensivo, para manter inalterada a r.
Sentença atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o
Recurso merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que
“(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas
pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº
2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal
de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum,
segundo o qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no
apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum,
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer
em relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está
relacionada também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum
apelattum. É dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela
objeto de impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados
(que não vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso).
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
34/48
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No
mesmo sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum
quantum appellatum” e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de
ofício pelo juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura
Ribeiro, Dje: 17/03/2015).
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão
sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na
esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº
126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurge-se a Defensoria Pública da União, atuando em favor da Civil
ROSELI MACHADO DA SILVA, contra a Sentença da Juíza Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 15 de setembro de 2022, que condenou a
Acusada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no artigo 251, caput, do
Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto e com o direito de
apelar em liberdade.
Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário
estabelecer a cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
No dia 29 de abril de 1993, a Acusada preencheu o formulário de
cadastramento de pensionista com vistas a ser habilitada como beneficiária, na
condição de filha solteira, junto ao Ministério do Trabalho e da Administração, em
virtude do falecimento do seu pai Pedro Machado da Silva, servidor civil da
Aeronáutica, ocorrido em 21 de maio de 1983. O processo tramitou no âmbito do
COMAR IV.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
35/48
No dia 23 de dezembro de 2009, o companheiro da Acusada, o Civil
Edson de Almeida Gois, faleceu, tendo sido juntada aos autos a sua Certidão de
Óbito na qual consta a Acusada como declarante, bem como as seguintes
informações por ela prestadas: “(...) Pelo declarante foi-me dito, que o falecido não
deixou bens a inventariar e nem testamento (...) Mantinha União Estável com Roseli
Machado da Silva e deixou filhos (...)” (Grifo nosso).
Vale dizer, portanto, que foi a própria Acusada quem declarou, perante
o Cartório do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais – Comarca da região
Metropolitana de Curitiba, que mantinha união estável com o seu companheiro, o
Civil Edson de Almeida Gois, a partir do que, em 4 de maio de 2010, requereu o
benefício de pensão por morte junto ao INSS, tendo sido reconhecido por esse
Órgão o “(...) vínculo companheiro(a) (...)” e concedido o benefício a contar de 25
de maio de 2010.
Em 28 de agosto de 2012, os assentamentos da Acusada, já
pensionista, foram remetidos ao CINDACTA II por intermédio do Ofício nº
1234/SIP/37900 em razão da desativação do COMAR IV.
No dia 11 de setembro de 2019, o Tribunal de Contas da União gerou
um Extrato Individualizado de Indício pelo Sistema e-pessoal apontando para uma
irregularidade na citada Unidade Militar, dando conta de que a “(...) pensionista em
união estável enquadrada como filha maior solteira (...)”, Sra. ROSELI
MACHADO DA SILVA, ora Acusada, recebe:
“(...) por meio do RGPS, desde 23/12/2009, PENSÃO POR MORTE
PREVIDENCIÁRIA (Nr. do benefício: 1529449143) de EDSON DE ALMEIDA
GOIS (CPF: 02295503809) com vínculo de Companheiro (...)”.
Em consequência da apontada irregularidade, o Comandante do
CINDACTA II determinou a instauração da Sindicância nº 34/2019, por intermédio
da Portaria CINDACTA 2 nº 19/SSIJ, de 18 de setembro de 2019, a fim de “(...)
apurar administrativamente (...) os fatos descritos na planilha de indícios do TCU
(...) versando sobre o suposto recebimento indevido de pensão pela PEML ROSELI
MACHADO DA SILVA (...)”. Como o Relatório do citado procedimento foi
inconclusivo, o Comandante da Unidade Militar determinou o seu arquivamento,
tendo em vista que “(...) não foram colhidas provas suficientes para o
esclarecimento do fato-objeto (...) o que justifica a instauração de nova Sindicância
(...)”.
Diante disso, foi instaurada nova Sindicância nº 04/2020, por
intermédio da Portaria CINDACTA 2 nº 99/SSIJ, de 27 de fevereiro de 2020, para
“(...) serem esclarecidos os fatos apurados na Sindicância nº 34/CINDACTA2/2019
(...)”, em cuja Solução foi consignado que:
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
36/48
“(...) restou comprovado o recebimento indevido de pensão militar por parte da
Sindicada, tendo em vista não mais se enquadrar na hipótese de filha maior
solteira, logo, não fazendo mais jus ao percebimento de tais proventos, o que
justificaria a suspensão imediata dos pagamentos futuros e abertura do competente
Processo Administrativo de Ressarcimento ao Erário (PARE) para ressarcimento,
dos valores percebidos indevidamente, à União, uma vez que a Sindicada é a única
beneficiária da pensão.
3 Pelo exposto, e por tudo mais o que dos autos constam, determino a suspensão
dos pagamentos de pensão futuros, a partir da presente data (...)” (Grifo nosso).
Em consequência, o pagamento da referida pensão foi suspenso a
contar de 18 de junho de 2020, conforme publicado no Boletim Interno de
Informações Pessoais nº 74, de 24 de setembro de 2020, do GAP-CT.
Posteriormente, foi determinada pelo Comandante da Unidade Militar
a instauração da Sindicância nº 02/2021, por intermédio da Portaria CINDACTA 2
nº 25/SSIJ, de 2 de janeiro de 2021, a fim de se apurarem “(...) os fatos descritos no
Despacho nº 00034/2020/E_MILITAR/PUPR/PGU/AGU, de 18 de dezembro de
2020 (...) versando sobre suposta irregularidade na concessão ou no pagamento
integral de pensão em favor da ex-pensionista de Servidor Civil (...)”, tendo sido
concluído que:
“(...) encontram-se presentes indícios acerca do cometimento, por parte da Sra.
ROSELI MACHADO DA SILVA, de crime militar, em virtude de sua omissão ao não
informar à administração da Aeronáutica que a mesma mantinha a qualidade de
companheira em união estável com o Sr. EDSON DE ALMEIDA GOIS (já falecido),
conforme apurado na Sindicância nº 04/CINDACTA2/2020, e que, com isso, a
mesma perderia a condição para a manutenção de sua pensão por não mais se
enquadrar no art. 5º da Lei 3373, de 12 de março de 1958. Dessa forma, a sua
conduta se amoldaria ao possível cometimento, em tese, do crime de estelionato
previsto no art. 251 (estelionato) do Código Penal Militar, por força ainda do art.
9º, III, “a” do mesmo diploma normativo; permanecendo, portanto, a necessidade
de instauração de Inquérito Policial Militar (...)”.
Diante desses fatos, foi instaurado o Inquérito Policial Militar nº
7000181-98.2021.7.05.0005, cuja solução concluiu que “(...) restou comprovado a
existência, em tese, a existência (sic) de indícios de materialidade e de autoria de
crime capitulado no Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal
Militar) (...)”.
Em consequência, no dia 22 de março de 2022, o Ministério Público
Militar ofereceu a Denúncia que deu origem à presente Ação Penal Militar,
incursionando a Civil ROSELI MACHADO DA SILVA “(...) nas penas do crime
capitulado no artigo 251, caput, c/c art. 9º, III, “a”, ambos do Código Penal
Militar. (...)”, a qual foi recebida em 24 de março de 2022.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
37/48
Estabelecida a cronologia dos fatos, passo à análise do Recurso.
Em suas Razões, o Órgão defensivo requereu a “(...) reforma da
decisão que condenou a apelante para que se veja absolvida das imputações (...)”,
em razão da atipicidade da conduta, pela ausência de dolo decorrente da falta de
“(...) demonstração induvidosa de qualquer elementar típica da hipótese acusatória
inicial (...)”, devendo ser aplicado o “(...) princípio in dubio pro reo (...)”.
Ou seja, segundo a ótica defensiva, “(...) não se demonstrou com a
certeza exigida na espécie a presença induvidosa do dolo de induzir ou manter
alguém em erro mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento (...)”, pois,
segundo o seu depoimento colhido em Juízo, “(...) a autora trata-se de pessoa
extremamente simples, quase semianalfabeta.”, bem como que “(...) ela não sabia
exatamente que a relação que tinha com o Sr. Edson era união estável. Achava que
era só amasiada.”.
Não assiste razão ao Órgão defensivo, porquanto comprovadas a
autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta da Acusada.
Ao comentar o delito em testilha, Fernando Capez afirma que “(...) o
objeto jurídico tutelado no crime de estelionato é a inviolabilidade do patrimônio,
reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio (...)”. E prossegue
aduzindo que “(...) a ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro,
por meio do uso de artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter
para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio (...)” (Curso de Direito
Penal. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568).
Quanto à autoria, apesar de a Acusada ter declarado em Juízo que não
tinha conhecimento de que sua relação com o Sr. Edson de Almeida Gois
configurava união estável, tampouco que deveria comunicar tal fato à Administração
Militar e que essa condição seria fator impeditivo para o recebimento da pensão na
condição de filha solteira, ainda assim admitiu que recebia um segundo benefício
desde o ano de 2010, proveniente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em
virtude do falecimento do seu companheiro, assim reconhecido por esse Órgão de
Previdência Social, conforme se verifica dos seguintes trechos do seu depoimento
colhido em Juízo:
“(...) JUÍZA: A senhora nunca recebeu uma pensão do Sr. Edson?
ACUSADA: Sim (...) depois que faleceu (...)
JUÍZA: Aí depois que ele faleceu, a senhora conseguiu a pensão dele como?
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
38/48
ACUSADA: Então, foi pelo serviço que ele trabalhava na época, de motorista. Ele
faleceu na firma, e a firma me chamou pra mim (sic) receber essa pensão (...) a
firma falou que eu poderia receber. Mas eu falei que não, que eu já teria uma
pensão que era do meu falecido pai.
JUÍZA: Mas aí a senhora recebeu ou não recebeu a pensão após o falecimento do
Sr. Edson dessa firma onde ele trabalhou como motorista?
ACUSADA: Pois é, daí eu comecei a receber (...)
(...)
MPM: A senhora recebe pensão do Sr. Edson pelo INSS porque a senhora requereu
no INSS o recebimento da pensão do Sr. Edson que, segundo a senhora, foi por
orientação da firma dele, certo?
ACUSADA: Sim (...)” (Grifo nosso).
Oportuno ressaltar que a Acusada omitiu da Administração Militar o
seu real status de companheira para continuar a receber o pagamento da pensão civil
da Aeronáutica em decorrência do óbito do seu pai.
Essa conclusão é extraída da análise detida dos fundamentos
expendidos na Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba, nos
autos do Processo nº 5050944-20.2020.4.04.7000/PR, ajuizado pela Acusada, em
cujo pleito foi requerido “(...) o restabelecimento de pensão por morte (...) bem
como a declaração de inexistência de débito, pela irrepetibilidade da verba
alimentar (...)” e, ainda, “(...) a manutenção da pensão militar, exonerando-se a
pensão civil e a declaração de prescrição das pensões recebidas no quinquênio
anterior ao ajuizamento da ação (...)”.
Confira-se, a respeito, o seguinte excerto da Sentença acima
referenciada:
“(...) pode-se observar dos documentos anexados em OFIC6 do evento 1 que a
autora informou o estado civil de solteira na maior parte das vezes desde 2004,
exceção são os anos de 2008 e 2009 para os quais consta o termo “outros”. Isso é
suficiente para se entender que a autora não agiu de boa-fé ao prestar a maior
parte das declarações junto ao CINDACTA (...)” (Grifo nosso).
Portanto, ao contrário do que sustentou o Órgão de Defesa ao aduzir
que “(...) ela não sabia exatamente que a relação que tinha com o sr. Edson era
união estável. Achava que era só amasiada (...)”, as provas encartadas aos autos
demonstram satisfatoriamente que a Ré tinha plena consciência dessa condição na
medida em que, pelo menos a contar de 28 de dezembro de 2009, quando, na
condição de declarante do registro de óbito do Civil Edson de Almeida Gois, foi
consignado na respectiva Certidão expedida pelo Cartório de Ofício de Registro
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
39/48
Civil das Pessoas naturais – Comarca da Região Metropolitana de Curitiba que “(...)
Pelo declarante foi-me dito, que o falecido não deixou bens a inventariar e nem
testamento (...) Mantinha União Estável com Roseli Machado da Silva e deixou
filhos (...)” (Grifo nosso).
Além disso, quando no dia 4 de maio de 2010 a Acusada formulou
requerimento perante o INSS pleiteando a sua habilitação à pensão do Civil Edson
de Almeida Gois, ela acostou ao seu requerimento diversos documentos com o
objetivo de comprovar a vínculo com o citado instituidor, sendo certo que o referido
Órgão previdenciário concluiu que:
“(...) a pensão por morte previdenciária 21/152.944.914-3 foi concedida pelo óbito
em 23/12/2009 do segurado EDSON DE ALMEIDA GOIS (CPF 022.955.038-09) à
dependente ROSELI MACHADO DA SILVA (CPF 198.878.358-54), companheira, e
ao dependente RAFAEL MACHADO ALMEIDA GOIS (CPF 081.569.599-30), filho
do casal (...)”.
E acrescentou que “(...) a qualidade de dependente dos beneficiários
(...) restou comprovada com a apresentação de dois documentos de dependência
econômica recíproca e coabitação do casal e da certidão de nascimento do filho
havido em comum (...)”.
Portanto, a toda evidência, é possível concluir que a Ré, quando a ela
lhe foi conveniente, compreendeu claramente o sentido de declarar-se como
companheira para auferir a pensão do INSS referente ao benefício deixado pelo Sr.
Edson de Almeida Gois, ao passo que, em relação à Administração Militar, preferiu
omitir essa condição, declarando-se solteira por vários anos com vistas à percepção
da pensão civil deixada pelo seu falecido pai, o Sr. Pedro Machado da Silva.
Corroboram essa conclusão as versões apresentadas pela Ré desde a
fase de Sindicância, pois, quando perguntada se “(...) A senhora conhece ou
conheceu Edson de Almeida Gois? (...) Qual a sua relação com ele? (...)”, declarou
que “(...) sim (...) que morava com ele (...)”. Já na fase inquisitorial, declarou que
“(...) não fui casada. Não tive união estável. Fui amasiada por um tempo, com
Edson (...)”. Por sua vez, na fase de instrução, em que pese a declaração da Acusada
no sentido de que o Civil Edson de Almeida Gois não residia em sua casa, ao serem
confrontadas com os documentos juntados por ela própria no seu requerimento
perante o INSS, tentou justificar-se alegando que o seu companheiro era
caminhoneiro e que, por este motivo, ele retornava à residência do casal de 15
(quinze) em 15 (quinze) dias para ver os filhos.
Veja-se, a respeito, o seguinte trecho do seu depoimento colhido em
Juízo:
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
40/48
“(...) JUÍZA: E nessa época que a senhora vivia com o Sr. Edson, que a senhora
disse que namorou ele, ele estava na mesma casa com a senhora ou ele morava num
lugar e a senhora no outro?
ACUSADA: Nunca morou assim comigo não.
JUÍZA: E a senhora teve quantos filhos com ele?
ACUSADA: Tive 2 (dois) só. Um casal.
JUÍZA: Mas ele nunca morou com a senhora?
ACUSADA: Não.
(...)
MPM: E como era a relação: A senhora se encontrava com ele de quanto em
quanto tempo? Todo dia? De vez em quando? Uma vez por semana? Morava na
mesma cidade?
ACUSADA: De 15 em 15, porque ele trabalhava de motorista, de caminhoneiro.
MPM: De 15 em 15 ele ia até a sua casa?
ACUSADA: É.
(...)
MPM: Sim, mas a senhora residia com ele?
ACUSADA: Não. Ele sempre ia e voltava. Ele não ficava assim morando comigo.
MPM: Sim. Ele ia e voltava porque ele era caminhoneiro?
ACUSADA: Sim.
MPM: Mas quando ele não estava viajando, ele estava lá com a senhora e os
filhos?
ACUSADA: Ele vinha ver os filhos. No caso, os filhos que ele vinha ver, que ele
queria ver e até brigava porque eu nem queria nem também tá (sic) vendo mais
também. Daí depois a gente separou também, no caso (...)” (Grifos nossos).
Nesse sentido, faz-se relevante, inclusive, a transcrição de trecho do
depoimento prestado em Juízo pela testemunha de Defesa, a Civil Aline Pereira de
Sobral, que afirmou:
“(...) JUÍZA: E a senhora sabe como é que ela vivia? Ela trabalhava no que?
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
41/48
TESTEMUNHA: Eu acho que ela não trabalhava, ela só vivia com o dinheirinho
que ela tava (sic) ganhando (...) da “aposentadoria” dela.
(...)
JUÍZA: E a senhora acha que essa “aposentadoria” que ela recebia ela recebia da
onde?
TESTEMUNHA: Eu acho que é do marido dela, né (...) do marido que faleceu.
JUÍZA: Ela tinha um marido que faleceu?
TESTEMUNHA: Eu acho que sim, por isso que ela recebia a “aposentadoria” (...)”
(Grifos nossos).
A despeito de a dicção do art. 297 do Código de Processo Penal
Militar, que traduz a essência do Princípio do Livre Convencimento Motivado,
estabelecer que “O juiz formará convicção pela livre apreciação das provas
colhidas em juízo (...)”, o referido dispositivo prossegue afirmando que “Na
consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando
se entre elas há compatibilidade e concordância (...)”.
Nesse contexto, embora colhida na fase extrajudicial, a versão
apresentada pela Acusada demonstra total verossimilhança no sentido de que tinha
pleno conhecimento da sua condição de companheira, notadamente quando se
verificam os demais elementos de prova colhidos ao longo da instrução.
Além disso, a análise detida dos depoimentos demonstra que a Ré não
desmentiu tal condição, trazendo à baila, tão somente, justificativas que não afastam
a percepção clara e inequívoca de que vivia em união estável com o seu
companheiro falecido, o Sr. Edson de Almeida Gois, devendo prevalecer o reiterado
entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual “(...) é válida a prova
feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos
colhidos na fase judicial” (HC 82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso).” (Habeas
Corpus nº 114.592/MT, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJe: 26/03/2013).
Nesse mesmo sentido, é a reiterada Jurisprudência desta Corte
Castrense:
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000286-63.2011.7.01.0101 (DJe:
14/11/2016)
Relator: Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
EMBARGOS. SARGENTO DA MARINHA QUE SUBTRAÍA PERTENCES DOS
ACOMPANHANTES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL NAVAL.
REJEITADOS OS EMBARGOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
42/48
DECISÃO POR MAIORIA.
(...)
Apesar de haver negado em Juízo, o Embargante confessou a autoria dos furtos na
fase inquisitorial, de forma livre e espontânea, sem qualquer constrangimento físico
ou psicológico, de modo que declarou, com minúcias, os furtos praticados, o seu
modus operandi, o horário em que agia e como escolhia as suas vítimas.
É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a
confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, tem validade como prova,
quando existe no processo outros elementos que demonstram a veracidade da
confissão e a efetiva autoria.
O conjunto probatório colacionado aos autos é forte a embasar a condenação do
Embargante.
Embargos rejeitados. Maioria.” (Grifos nossos).
Quanto à materialidade delitiva, esta foi devidamente comprovada pela
Certidão de Óbito do Civil Edson de Almeida Gois, datada de 28 de dezembro de
2009, da qual a Acusada foi a declarante e cujo teor consignou que o falecimento
ocorreu em 23 de dezembro de 2009, sendo averbado que “(...) Pelo declarante foi-
me dito, que o falecido não deixou bens a inventariar e nem testamento (...)
Mantinha União Estável com Roseli Machado da Silva e deixou filhos (...)”.
Além disso, a comprovação se deu pela Carta de Concessão/Memória
de Cálculo enviado pelo INSS à Acusada, comunicando que havia sido concedida a
pensão por morte por ela requerida em virtude do falecimento de seu companheiro
Civil Edson de Almeida Gois, bem como pelas Fichas Financeiras da Acusada na
qualidade de beneficiária, referentes aos anos de 2004 a 2020, que demonstram os
valores creditados relativos à pensão civil.
A Planilha de Cálculos, elaborada pela Seção de Cálculos Judiciais da
Unidade Militar em 15 de fevereiro de 2022, consignou que os valores recebidos
pela Acusada a título de pensão totalizam a quantia de R$ 585.457,02 (quinhentos e
oitenta cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos).
Posteriormente, o Detalhamento do Débito realizado pelo Tribunal de
Contas da União quantificou o prejuízo causado à Administração Militar, no
montante de R$ 797.995,22 (setecentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e
cinco reais e vinte e dois centavos), sendo a dívida atualizada monetariamente até 11
de agosto de 2021.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
43/48
Dessa forma, no presente caso, restaram caracterizadas as três
elementares do crime descrito no art. 251 do CPM: “(...) i) o meio fraudulento; ii) a
obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio (...)” (Fernando Capez. ob. cit.
p. 568).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes.
Direito Penal: parte geral. v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é
inegável a reprovabilidade da conduta de quem mantém em erro a Administração
Militar para obter vantagem patrimonial indevida.
Ainda que a Ré tenha declarado em Juízo que “(...) eu não sabia que
não poderia receber (...)”, bem como a Defesa tenha sustentado em suas Razões que
a Acusada “(...) nunca fora avisada que não podia receber a pensão militar se
tivesse união estável, mas somente se fosse casada. Além disso, nunca leu bem o que
assinava quando ia fazer prova de vida (...)”, ainda assim, a própria Acusada teve a
iniciativa de procurar o INSS e comunicar que tinha um companheiro, fazendo
prova da união estável para auferir o benefício de pensão por morte do Civil Edson
de Almeida Gois, de tal forma que não poderia ter omitido tal fato à Administração
Pública Militar, pois esse silêncio malicioso quanto à perda da condição de filha
solteira, induziu a Administração Castrense a manter o pagamento do benefício de
pensão indevidamente, configurando-se, pois, o meio fraudulento apto a caracterizar,
ao menos em tese, o delito de estelionato.
Portanto, ao contrário do que sustentou a Defesa Pública, a Acusada
teve a intenção de manter a Administração Militar em erro e locupletar-se
indevidamente.
Acerca do tema, o Professor Damásio de Jesus (Código Penal
Anotado. 21ª ed. Saraiva. São Paulo. 2012. p. 755) assevera que o silêncio “(...) é
meio fraudulento (...)”.
A própria exposição de motivos do Código Penal estabelece que “(...)
o silêncio malicioso ou intencional, acerca de preexistente erro da vítima, constitui
meio fraudulento, característico do estelionato (...)”.
Portanto, ao assumir a conduta delituosa, nas circunstâncias delineadas
na Peça Acusatória, configura-se o elemento subjetivo do tipo penal em comento, ou
seja, o dolo consistente no ânimo de fraudar a Administração Militar para a obtenção
da vantagem indevida.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
44/48
“Apelação: 2007.01.050640-3 (DJ: 14/05/2009)
Relator: Rayder Alencar da Silveira
EMENTA. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO. REJEIÇÃO.
(...)
No mérito, pratica o crime de estelionato o militar que declara à Administração
residir em endereços onde, na realidade, nunca esteve, obtendo, em conseqüência,
auxílio-transporte de valor superior ao que faria jus.
O dolo é induvidoso. Após declarações falsas e silêncio prolongado, malicioso e
intencional, o militar obteve vantagem patrimonial indevida por aproximadamente
quinze meses (...)” (Grifo nosso).
Por tais motivos, a conduta perpetrada pela Acusada encontra perfeita
adequação ao tipo penal descrito no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, não
socorrendo à Acusada qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, não
merecendo reparo o Decreto condenatório.
Por tais razões, restam absolutamente afastados os argumentos
defensivos tendentes ao reconhecimento da ausência do elemento subjetivo do tipo,
bem como, por via de consequência, quanto à aplicação do Princípio in dubio pro
reo, mormente porque não há a menor sombra de dúvida de que a Ré agiu com a
“(...) vontade livre e consciente de enganar alguém, mediante meio fraudulento,
visando obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.” (Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 868).
Além disso, quanto aos argumentos de que a Ré “(...) trata-se de
pessoa extremamente simples, quase semianalfabeta (...)”, bem como que foi “(...)
possível constatar as diversas vezes que demonstrou não possuir conhecimentos
técnicos e por outras várias vezes precisou pedir o auxílio de terceiros para
completar os procedimentos referentes a benefícios, pensões etc (...)”,
circunstâncias que afastariam o dolo na sua conduta, é importante ressaltar que a
despeito das Razões recursais terem aduzido que “(...) não foi ela quem preencheu
os documentos para pedir pensão no INSS, e que pelo fato de ser analfabeta
funcional, não entendia a que título recebia pensão do Sr. Edson (...)”, conforme
destacado anteriormente, a própria Ré, na qualidade de declarante, registrou o
falecimento de seu companheiro fazendo constar da respectiva Certidão de Óbito a
observação de que ambos mantinham entre si uma união estável.
Bem assim, o requerimento de pensão por morte protocolado perante o
INSS foi assinado pela própria Acusada em 4 de maio de 2010, dele constando, além
da mencionada Certidão de Óbito, vários documentos que comprovariam a união
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
45/48
estável do casal, tendo sido deferido o pedido pelo Órgão previdenciário.
Ainda que a Acusada, ao ser perguntada em Juízo se teria sido ela
quem apresentou o requerimento ao INSS, tenha declarado que “(...) foi a firma que
juntou os documentos lá e que fez isso aí. Não fui eu.”, ainda assim, o citado
documento foi assinado pela Ré, dele constando, inclusive, a sua condição de
companheira, razão pela qual, aliado aos demais documentos por ela encaminhados,
o Órgão previdenciário concluiu pela comprovação do vínculo de união estável,
deferindo o benefício.
Outro ponto que merece destaque diz respeito ao argumento defensivo
segundo o qual seria “(...) relevante o conteúdo da prova emprestada juntada neste
processo, qual seja o depoimento de Jonas dos Santos Araújo, ex-Chefe da Seção de
Inativos e Pensionistas da Aeronáutica (...)”, haja vista que citada testemunha
afirmou que “(...) a orientação às pensionistas (...) de que a união estável
constituiria impedimento para o recebimento da pensão, somente teria passado a
ocorrer a partir do ano de 2008 (...)”.
Ocorre que, embora oriunda do então Chefe da Seção de Inativos e
Pensionistas da Escola de Especialistas da Aeronáutica, a referida orientação foi
prestada no âmbito dessa Unidade, que era localizada em Guaratinguetá, interior de
São Paulo, portanto, circunscrita ao âmbito da citada Organização Militar, o que não
necessariamente encampa o COMAR IV, este sim, à época localizado em Guarulhos,
São Paulo.
Mas ainda que tal conclusão fosse possível, ainda assim é necessário
esclarecer que, segundo a Sentença da 1ª Vara Federal de Curitiba, anteriormente
citada, a Acusada “(...) informou o estado civil de solteira na maior parte das vezes
desde 2004 (...)”, razão pela qual os argumentos defensivos não merecem prosperar.
Por fim, quanto ao argumento defensivo relativo à conclusão acerca da
ausência ou não de boa-fé, cabendo ao Órgão ministerial comprovar “(...) nestes
autos, eventual má-fé, o que smj não ocorreu. Portanto, não se pode falar em má-fé,
muito menos em utilização de meio ardil e fraudulento para aferição do benefício
em questão por parte da acusada (...)”, é inegável que o Juízo da 1ª Vara Federal de
Curitiba fez referência ao pedido de irrepetibilidade da verba, oportunidade na qual
fundamentou o indeferimento do pedido nos seguintes termos:
“(...) a boa-fé que desautoriza a restituição aos cofres públicos do que foi
indevidamente recebido, deve decorrer de erro da Administração Pública, pela
errônea ou má interpretação da lei na situação concreta, ou seja, há interpretação
jurídica que legitime o recebimento do numerário, a qual posteriormente é revista.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
46/48
Não foi isso que ocorreu nos autos, pode-se observar dos documentos anexados em
OFIC6 do evento 1 que a autora informou o estado civil de solteira na maior parte
das vezes desde 2004, exceção são os anos de 2008 e 2009 para os quais consta o
termo “outros”. Isso é suficiente para se entender que a autora não agiu de boa-fé
ao prestar a maior parte das declarações junto ao CINDACTA.
Para além disso, nunca teve o direito a pensão, pois passou a conviver em união
estável com Edson de Almeida Gois em 16/09/1981, com os quais teve filhos em
13/09/1987 e 26/06/1990, e que faleceu em 23/12/2009 (OFIC4 do evento 40, f. 21-
22).
Assim, como à época do requerimento da pensão em 1993 pela autora (OFIC4 do
evento 40, f. 22), deixou de informar tal condição não se pode dizer que agiu de
boa-fé, o que lhe impõe o dever de restituição aos cofres públicos o que recebeu
indevidamente (...)” (Grifos nossos).
In casu, a toda evidência, não se identifica a alegação de que a má-fé
reconhecida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba teria sido encampada pelo
Órgão ministerial para justificar o reconhecimento do ardil ou do meio fraudulento
para a “(...) aferição do benefício em questão por parte da acusada (...)”.
É dizer que o Ministério Público Militar desincumbiu-se de
demonstrar, à saciedade, que a Acusada, usando do silêncio malicioso, e “(...)
agindo de forma livre e consciente, consumou o crime de estelionato, uma vez que,
dolosamente, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo da Administração militar,
mediante fraude consistente na obtenção de benefício de pensão de forma indevida
(...)”.
Afinal, a má-fé no processo ordinário ajuizado na 1ª Vara Federal de
Curitiba em nada se confunde com o elemento subjetivo do tipo penal incursionador
previsto no art. 251 do Código Penal Militar.
Por tais razões, não merece reparo o Decreto condenatório, assim
fundamentado:
“(...) Não é crível que a acusada não soubesse o significado do termo união estável.
Estava ciente que a pensão da Aeronáutica não era devida às filhas casadas e,
anualmente, ao fazer a declaração de vida, afirmava que era solteira. Para tentar
justificar sua conduta, afirmou que o Sr. Edson não pagava pensão para os filhos
porque sabia que a acusada recebia pensão da Aeronáutica. Disse ainda que o Sr.
Edson era caminhoneiro e que só comparecia ao lar, esporadicamente, para visitar
os filhos. Ressalte-se que a diferença de idade entre os dois filhos da acusada com o
Sr. Edson é de, aproximadamente, quatro anos, e que como declarado pela própria
acusada em Sindicância, ela, de fato, morou com o Sr. Edson.
Tais alegações são suficientes para indicar que a acusada sabia que viveu em união
estável e que não fazia jus ao recebimento do referido benefício de seu falecido pai.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
47/48
(...)
Autoria e materialidade suficientemente comprovados nos autos, não havendo
dúvidas sobre o recebimento da pensão da Aeronáutica, por parte da acusada,
quando, na verdade, não fazia jus.
A acusada não soube esclarecer o porquê de ter assinado documento para
aquisição de um terreno, se declarando em união estável, e, quando do
interrogatório, afirmava não saber o que significava referido termo, embora saiba
ler e escrever.
Afirmou que a verba recebida era para sustento próprio e de sua família e que
nunca trabalhou, pois vivia das pensões. Que esporadicamente fazia “bicos”.
Evidenciado, ainda, que a acusada, de um lado, dizia não saber o que é união
estável, e, por outro, recebia pensão após a morte do Sr. Edson, decorrente de união
estável com o mesmo, com quem teve dois filhos.
Emerge, de forma cristalina no feito, que a autoria está plenamente configurada, eis
que, inclusive, admitido pela acusada o duplo recebimento de benefícios.
A materialidade também está comprovada, conforme indicado no Demonstrativo de
Débito de fls. 166/243, além da Tomada de Contas Especial do TCU de fls. 487/510
do IPM, que revelam um prejuízo causado ao erário, no montante de quase
oitocentos mil reais.
Não há, nos autos, provas que indiquem a ocorrência de quaisquer causas
excludentes de culpabilidade ou de ilicitude. Ao contrário. Há, nos autos, prova dos
recebimentos indevidos, por parte da acusada, quando era perfeitamente exigível a
prática de conduta diversa.
Por todos esses motivos, deve ser a acusada condenada (...)”.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Assim, em que pese a tentativa da i. DPU em descaracterizar o dolo na
conduta de sua assistida, é irrefutável a intenção da Apelante em obter para si
vantagem ilícita em detrimento do erário, induzindo e mantendo em erro a
administração castrense, ao omitir a sua situação de união estável, fato que
constitui óbice o recebimento da pensão.
Portanto, a apelante, de forma livre e consciente, manteve a administração militar
em erro para continuar recebendo indevidamente os valores referentes à pensão por
morte do seu pai, na condição de filha solteira, quando, na prática, convivia em
união estável desde o ano de 2004, com o Sr. Edson de Almeida Góes, com quem
possuía dois filhos, o que a toda evidência tipifica o delito de estelionato, tipificado
no artigo 251, caput, do Código Penal Militar (...)”.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:00
:: 40001352430 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
48/48
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade
e a culpabilidade na conduta da Acusada, não merece reparo a Sentença monocrática
prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352430v2 e
do código CRC c8e73c47.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 15/6/2023, às 13:35:55
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352430 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:01
:: 40001352027 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436cb...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000661-95.2022.7.00.0000/SP
APELANTE: ROSELI MACHADO DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer
e dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa da Civil ROSELI
MACHADO DA SILVA para, reformando a Sentença condenatória proferida nos
autos do Ação Penal Militar nº 7000062-33.2021.7.02.0002, absolver a Ré do crime
previsto no art. 251, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM,
pelos motivos que passo a expor:
Por ocasião do julgamento, pedi vista destes autos para melhor analisar
o Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, atuando em
favor da Civil ROSELI MACHADO DA SILVA, contra a Sentença proferida pela
Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 15 de setembro de
2022, que condenou a Acusada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no
art. 251, caput, do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto
e o direito de apelar em liberdade.
De acordo com os autos, em 12 de janeiro de 1993, em razão do
falecimento do Servidor Civil da Aeronáutica PEDRO MACHADO DA SILVA, o
benefício previdenciário foi solicitado e instituído no CINDACTA II, sediado em
Curitiba/PR, local de residência do falecido. O benefício foi dividido entre a sua
cônjuge TEREZINHA DE ALMEIDA SILVA e suas filhas VANESSA DO ROCIO
DA SILVA, PATRÍCIA CARLA DA SILVA e DÉBORA REGINA DA SILVA. Após
a exclusão da cônjuge, por seu falecimento, e da filha DÉBORA REGINA DA
SILVA, por ela ter se tornado servidora pública, o valor foi dividido entre as filhas
VANESSA DO ROCIO DA SILVA e PATRÍCIA CARLA DA SILVA.
No entanto, em 15 de agosto de 1993, a Apelante ROSELI
MACHADO DA SILVA, também filha do Funcionário Civil da Aeronáutica PEDRO
MACHADO DA SILVA, requereu o benefício previdenciário do mesmo instituidor,
no COMAR IV, sediado em São Paulo, onde ela residia, passando a recebê-lo como
se única filha fosse, resultando em uma duplicação indevida, em virtude de erro da
Aeronáutica, que registrou essa pensionista sem o CPF e data de nascimento do
instituidor.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352027 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:01
:: 40001352027 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436cb...
2/14
Ocorre que a Apelante ROSELI MACHADO DA SILVA, segundo
suas informações perante o INSS, vivia em união estável, desde 2004, com EDSON
DE ALMEIDA GÓES, com quem teve dois filhos.
Devido ao falecimento de seu companheiro, em 23 de dezembro de
2009, ROSELI MACHADO DA SILVA passou a receber a pensão do INSS, deixada
por ele, acumulada com a pensão da Aeronáutica, deixada pelo pai.
Registra-se que o benefício recebido em decorrência do falecimento do
Servidor Civil da Aeronáutica PEDRO MACHADO DA SILVA tinha amparo na Lei
nº 3.373, de 12 de março de 1958, que dispõe sobre o Plano de Assistência ao
Funcionário e sua Família, a que se referem os arts. 161 e 256 da Lei nº 1.711, de 28
de outubro de 1952, e na parte que diz respeito à Previdência ela preconiza:
Lei nº 3.373, de 12 de março de 1958
Art 5º Para os efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado:
II - Para a percepção de pensões temporárias:
a) o filho de qualquer condição, ou enteado, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou,
se inválido, enquanto durar a invalidez;
(...)
Parágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a
pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente.
(...)
Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952
Art. 256. O Poder Executivo, dentro do prazo de 12 meses, promoverá as medidas
para a execução do plano de assistência referido no art. 161 desta lei, incluindo o
limite mínimo de 45% do vencimento, remuneração ou provento do funcionário,
como base da pensão à sua família. (Vide Lei nº 3.373, de 1958
Em 11 de setembro de 2019, o Tribunal de Contas da União gerou,
pelo sistema e-Pessoal, um extrato individualizado de indício que apontou como
suspeita de irregularidade, no âmbito do CINDACTA II, a existência de uma
"pensionista em união estável enquadrada como filha maior solteira".
Após
procedimentos
investigatórios,
a Administração
Militar
descobriu que havia duas concessões de benefícios referentes ao mesmo titular,
suspendendo o benefício pago à Apelante, a partir junho de 2020, e instaurando a
respectiva Tomada de Contas Especial (TCE n°2198/2020), para fins de reparação
do dano ao erário.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352027 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:01
:: 40001352027 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436cb...
3/14
Feito o breve relato, passo à análise da matéria objeto deste Voto-Vista.
A princípio, destaco que a regularidade da implantação que permitiu
uma duplicidade indevida de pensão paga pela Aeronáutica, referente ao mesmo
instituidor, e a implantação da Apelante como pensionista do INSS, na condição de
companheira de EDSON DE ALMEIDA GÓES, falecido em 23 de dezembro de
2009, não estão sendo discutidas neste processo.
Tanto é assim que a condenação da Apelante ROSELI MACHADO
DA SILVA deu-se, especificamente, pelo fato de ter agido de forma livre e
consciente para consumar o crime de estelionato, uma vez que, dolosamente, obteve
para si vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, mediante fraude
consistente na obtenção de benefício de pensão de forma indevida, ao informar que
era solteira enquanto mantinha uma união estável (processo 7000661-
95.2022.7.00.0000/STM, evento 1, SENT2).
Irrefutável a constatação da autoria e da materialidade no caso.
Contudo, é certo que se trata de uma situação bastante diferente daquelas
costumeiramente examinadas nesta Corte, de modo que entendo que deva ser
analisada com maior cautela.
Embora não se pretenda justificar a conduta da Ré, é importante
ressaltar que ela possuía um baixo grau de instrução, o que pode ter afetado seu
entendimento sobre as diferenças em relação à sua situação civil. Pode ser que ela
não estivesse ciente das diferenças precisas entre as diversas categorias de estado
civil.
É possível que ela tenha usado o termo "solteira" ao invés de "união
estável" sem compreender totalmente as implicações jurídicas e financeiras dessa
escolha em relação à sua equiparação ao casamento, principalmente por se tratar, na
época dos fatos, de um instituto até certo ponto novo. Essa situação se complica um
pouco mais quando passamos a diferenciar a "união estável" de "união de fato".
Rememorando, a "união de fato" não é reconhecida como uma
entidade familiar pelo Código Civil. Entretanto, a Constituição Federal de 1988
equiparou a união estável ao casamento, assegurando a proteção do Estado à família,
independentemente de sua constituição, até que Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de
1994, passou a regulamentar o direito dos companheiros a alimentos e à sucessão.
De forma pacífica, a jurisprudência pátria tem entendido que a união
de fato pode ser reconhecida como uma união estável, desde que preenchidos os
requisitos legais, ou seja, convivência pública, contínua e duradoura entre duas
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352027 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:01
:: 40001352027 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436cb...
4/14
pessoas, com o objetivo de constituir família. Além disso, é preciso que a relação
seja baseada em afeto, fidelidade, lealdade e cooperação mútua entre os
companheiros.
Assim, a comprovação da união de fato como união estável pode ser
feita por diversos meios, como a prova testemunhal, documentos que evidenciem a
convivência em comum, como contas de luz, água, telefone, entre outros. Também
pode ser utilizado o depoimento pessoal dos companheiros, além de fotografias,
cartas e mensagens eletrônicas trocadas entre os parceiros que evidenciem o
relacionamento.
Contudo, o que dos autos consta, como provas da relação da união
estável, é um Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, datado de 19
de maio de 2004, no qual EDSON DE ALMEIDA GOIS, declarando-se casado,
assina como comprador e ROSELI MACHADO DA SILVA, sem informação de
estado civil, assina como testemunha (processo 7000181-98.2021.7.05.0005/SP,
evento 1, IP-PROCE3, Fl. 14).
Nos autos consta, também, um Contrato de Locação, datado de 19 de
janeiro de 2019, onde ROSELI MACHADO DA SILVA, declarando-se solteira,
assina como locatária e EDSON DE ALMEIDA GOIS assina como seu
fiador (processo 7000181-98.2021.7.05.0005/SP, evento 1, IP-PROCE3, Fls. 1/13).
Ademais, assevero, apenas para demonstrar que é possível, de acordo
com o tempo em que ocorra e o nível de escolaridade das partes, haver dúvidas no
entendimento sobre a diferenciação do termo união estável ou da união de fato para
o instituto do casamento.
O Código Civil de 1916 reconhecia apenas o casamento formal como
instituição legítima. Somente em 1977, o Supremo Tribunal Federal reconheceu,
pela primeira vez, a união estável como entidade familiar, equiparando-a ao
casamento para fins de proteção jurídica.
Embora a Constituição Federal de 1988 tenha reconhecido a união
estável como entidade familiar e garantido a proteção do Estado à família,
independentemente de sua constituição; a Lei nº 8.971, de 29 de dezembro de 1994,
tenha regulamentado direitos dos companheiros a alimentos e à sucessão; e o
Código Civil de 2002 tenha consagrado a igualdade de tratamento entre marido e
mulher, bem como a igualdade entre todos os filhos, independentemente de sua
origem familiar; ainda era necessário um avanço para equiparar a união estável ao
casamento.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352027 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:01
:: 40001352027 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436cb...
5/14
E foi somente em 11 de maio de 2017 que o Supremo Tribunal Federal
equiparou, definitivamente, a união estável ao casamento, declarando
inconstitucional o art. 1790 do Código Civil que diferenciava os regimes sucessórios
entre cônjuges e companheiros. Com essa decisão, a união estável passou a ser
equiparável ao casamento em termos de proteção jurídica, garantindo aos
companheiros os mesmos direitos e obrigações que os cônjuges têm, assegurando,
assim, a proteção e a segurança jurídica das famílias brasileiras.
Ou seja, a discussão da diferenciação entre união estável e casamento,
no campo jurídico, cessou com a conclusão do Supremo Tribunal Federal de
que "não existe elemento de discriminação que justifique o tratamento diferenciado
entre cônjuge e companheiro".
Mas e quanto ao estabelecido pelo entendimento culturalmente
firmado na sociedade?
O cerne da questão não está em saber se a união estável equipara-se ao
casamento para todos os fins, pois, quanto a isso, já não há duvidas.
O ponto fulcral é verificar se a Apelante ROSELI MACHADO DA
SILVA usou de um artificio ou ardil para manter a administração em erro,
utilizando-se do termo solteira para classificar seu estado civil, quando, na
verdade, sabia que era casada para todos os fins.
Relativamente quanto ao dolo de causar prejuízo à Administração
Militar, assevero que, de acordo com os documentos apresentados, a Apelante, de
fato, não mentiu sobre seu estado civil, uma vez que no Brasil só existem os estados
civis de solteiro(a), casado(a), divorciado(a) e viúvo(a), não havendo, inclusive, até
o momento atual, uma designação específica para aquele que vive sob união estável.
Nesse conspecto, uma mulher que constitui uma união estável ou união
de fato, apesar de ter, na atualidade, garantido os mesmos direitos e deveres
previstos no casamento - fidelidade recíproca, vida em comum, mútua
assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos -
continua com o estado civil de solteira.
Diante das controvérsias existentes no campo jurídico sobre o assunto,
há alguns anos atrás, como já vimos anteriormente, uma pessoa comum do povo,
leiga nos assuntos jurídicos, poderia não ter o entendimento legal a respeito das
diferenças sobre esses institutos.
Portanto, plenamente possível e aceitável que poderia existir para a
Apelante, mulher simples, de pouca instrução, uma dúvida razoável sobre a
perfeita compreensão das questões que envolvem a diferenciação dos termos solteira
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352027 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:01
:: 40001352027 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436cb...
6/14
e casada e em qual categoria ela, que nunca subiu ao altar de uma igreja ou assinou
um livro de registro civil perante um tabelião de cartório, se encaixava.
Dessa forma, em relação à tipicidade da conduta perpetrada pela
Apelante, assevero, mais uma vez, que faz-se necessário verificar se houve o dolo de
causar prejuízo à Administração Militar.
No tocante ao tipo penal do estelionato, assim dispõe o Código Penal
Militar:
(...)
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
(...)
Nesse mote, para a caracterização do crime de estelionato, esclareço
que é imprescindível a caracterização do dolo do agente, não havendo, para esse tipo
legal, a previsão de crime cometido por culpa. Exige, pois, quatro requisitos,
obrigatórios para sua caracterização:
1) obtenção de vantagem ilícita;
2) causar prejuízo a outra pessoa;
3) uso de meio de ardil, ou artimanha; e
4) enganar alguém ou a leva-lo a erro.
A ausência de um dos quatro elementos, seja qual for, impede a
caracterização do estelionato. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem
ilícita em prejuízo alheio, exigindo-se a ocorrência do prejuízo mediante a
manutenção de alguém em erro, ou por artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento, ou seja, por qualquer meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a
vítima, in casu a Administração Militar.
O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando
da obtenção da referida vantagem indevida, em detrimento de outrem, configura,
pois, duplo resultado.
Ora, para nos aprofundarmos na busca pela verdade real e para o
mais perfeito entendimento a respeito dos fatos, vamos ao que consta nos
depoimentos colhidos em Juízo. Vejamos.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352027 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:01
:: 40001352027 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436cb...
7/14
A Apelante, em seu interrogatório, relata que é filha do Servidor Civil
da Aeronáutica PEDRO MACHADO DA SILVA e que não lembra o tipo de pensão,
referente ao pai, que recebia da Aeronáutica. Esclareceu que foi alertada para entrar
com o pedido de pensão, pois um colega lhe disse que tinha direito. Informou que
nunca residiu com seu companheiro EDSON DE ALMEIDA GÓES, mas que teve
dois filhos com ele, JULIANA, que nasceu em 1988, e RAFAEL, que nasceu em
1992. Afirmou que tem mais uma filha, que teve como "mãe solteira", em Curitiba.
Pontuou que EDSON era caminhoneiro e só aparecia na casa da Apelante a cada 15
(quinze) dias para ver os filhos.
Esclareceu que EDSON DE ALMEIDA GÓES não pagava pensão
para os 2 (dois) filhos, ou seja, não ajudava financeiramente no pagamento das
despesas da casa, dos filhos e da educação dos filhos. Enfatizou que nunca teve
união estável com ele e nunca assinou documento dizendo que vivia com ele.
Afirmou que o documento que consta no processo era relacionado a um terreno que
EDSON DE ALMEIDA GÓES disse que iria comprar e pediu para a Apelante
assinar, o que ela fez, mas não deu importância, porque era um terreno que ele
estava comprando em São Paulo.
Informou que depois do falecimento de EDSON DE ALMEIDA
GÓES, conseguiu habilitar-se à pensão dele, pois a empresa onde ele trabalhava
como motorista avisou que a Apelante poderia receber. Afirmou ter dito aos
representantes da empresa que já recebia uma pensão, mas eles disseram que não
tinha problema nenhum. Esclareceu não se recordar quem preencheu o pedido da
pensão na Aeronáutica e que não sabia que não poderia receber a pensão do pai.
Salientou nunca ter trabalhado de carteira assinada e que viveu exclusivamente
dessas duas pensões. Asseverou que, atualmente, mora com uma irmã e que não
recebe mais a pensão da Aeronáutica.
Esclareceu que os militares sempre diziam que não podia receber a
pensão sendo casada e que todo ano a Apelante assinava a declaração que não era
casada, pois, de fato, não era.
Confirmou que recebe pensão deixada por EDSON DE ALMEIDA
GÓES, pelo INSS, e que a declaração de que residiam juntos, que gerou o direito
à pensão, foi anexada pelos responsáveis pela empresa onde EDSON trabalhava,
pois eles é que providenciaram tudo, mas não lembra de tê-la assinado.
Informou que não sabe dizer o que é união estável e que nunca os
militares disseram a ela que não podia morar junto, ser "amasiada", ou ter união
estável, pois, se tivessem dito, logicamente, nunca iria receber. Asseverou, contudo,
que não entende muito bem o que ocorreu, pois alarmou-se ao saber que "não pode
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352027 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:01
:: 40001352027 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436cb...
8/14
nem namorar". Por fim, pontuou que sabe ler mas que às vezes não entende o que
está escrito, é meio difícil entender; pois tem até a 4ª série (processo 7000089-
79.2022.7.02.0002/SP, evento 50, VIDEO1/VIDEO4).
Dos demais depoimentos, é importante trazer o relato da Cap Aer
MILENA PEIXOTO NOGUEIRA, que foi encarregada do IPM, que esclarece que,
na época, a Apelante ROSELI MACHADO DA SILVA alegou desconhecimento que
estar "amasiada" era o mesmo que viver em união estável e que tal condição,
portanto, fazia com que não fosse solteira. Salientou que a Apelante alegou
desconhecer a duplicidade do recebimento das pensões. Informou que o erro poderia
ter sido verificado por meio das irmãs da Ré, mas elas não tinham contato e somente
anos depois é que voltaram a se falar e sabiam que todas recebiam, mas não que
provinham da mesma pensão.
Informou que foi verificado junto aos Cartórios e o Registro de
Cartório Nacional e não foi encontrada nenhuma certidão de matrimônio da Acusada
e que durante o depoimento dela, em sede de IPM, "foi questionada se ela era
casada, se teve união estável, se foi amasiada, e ela respondeu que não foi casada,
que não teve união estável e que foi amasiada por um tempo com o Sr Edson e ela
não foi confrontada com essa questão a respeito do que era ser amasiada, ter uma
união estável e se ela tinha noção que ela tinha união estável”. Esclareceu que “ela
foi questionada, especificamente se ela era uma das 3 (três) coisas: amasiada,
união estável ou casada e ela foi expressa em responder que foi amasiada”.
Asseverou que a Acusada não foi perguntada no IPM se se ela sabia ou
não que poderia ou não receber duas pensões e que não sabe dizer se em 15 de
agosto de 1993. já existia orientação no sentido de que a união estável excluía o
direito à pensão ou se essa orientação veio depois (processo 7000089-
79.2022.7.02.0002/SP, evento 47, VIDEO1/VIDEO2).
Outras importantes informações trazidas aos autos, por prova
emprestada do processo nº 7000339-49.2021.7.02.0002 (evento 34, vídeo 1), foi o
da testemunha JONAS DOS SANTOS ARAÚJO, chefe da Seção de Inativos e
Pensionistas da Aeronáutica, desde o ano de 2005, que em seu depoimento, naquele
processo, esclareceu que a pensão recebida pela Acusada não era militar, mas
oriunda do falecimento de Servidor Civil e que irregularidades como a dela,
observadas pelo TCU, eram documentadas e encaminhadas ao Ministério Público.
Informou que, até 2012, a prova de vida era feita na unidade pagadora e que, a partir
de 2013, passou a ser feita nos bancos.
Esclareceu que a declaração assinada pela Acusada, desde o ano de
2008, continha a informação de que a pensionista era filha solteira e não ocupante de
cargo público. Relatou que a Acusada alegou, na época, que tinha o direito de
acumular as duas pensões, mas que, prontamente, discordou, pois, devido à sua
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352027 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:01
:: 40001352027 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436cb...
9/14
função, conhecia bem a legislação a respeito do tema. Informou que existem vários
pareceres do TCU, um deles, a Súmula 285 do TCU, de 2014, que diz que a união
estável é uma condição impeditiva do benefício, mas que existiam outras súmulas
anteriores no mesmo sentido, contudo não sabia informar o número delas. Pontuou
que foi a partir de 2008 que as pensionistas passaram a ser orientadas de que a
existência de união estável era impedimento ao recebimento da pensão e que nas
provas de vida feitas anteriormente ao ano de 2008 não havia essa orientação
(processo 7000089-79.2022.7.02.0002/SP, evento 81, VIDEO1/VIDEO2).
De todo o exposto, volto a ratificar que não se trata aqui de decidir se
havia ou não uma união estável entre o Sr EDSON DE ALMEIDA GOIS e a
Apelante ROSELI MACHADO DA SILVA, se os valores recebidos foram devidos
ou não, se a Apelante deve ou não devolver algum valor recebido da União, até
porque a união estável é uma situação de fato e isso significa dizer que, mesmo que
não se tenha qualquer documento que a comprove, não quer dizer que ela não exista.
Mas é importante mencionar que a união estável não altera o estado civil dos
conviventes.
Como é cediço, o crime de estelionato, tipificado no art. 251 do CPM,
tem como escopo a tutela do patrimônio, procurando evitar a sua violação com o
emprego da fraude. O tipo penal em questão caracteriza-se com a obtenção, para si,
de uma vantagem ilícita, em prejuízo alheio, utilizando a figura do erro e da fraude.
Nesse caso, deve ficar bem comprovado o dolo antecedente da
Apelante que, ao usar o termo solteira, fê-lo com o objetivo de induzir ou manter os
agentes da Administração Militar ao erro, a fim de locupletar-se ilicitamente.
A Apelante afirmou em seu interrogatório que EDSON DE ALMEIDA
GÓES nunca morou com ela e que ele não pagava pensão para os 2 (dois) filhos e
que nunca teve união estável com ele e ainda afirmou, segundo suas
palavras, que "aliás, eles sempre avisavam que não podia receber essa pensão
casada e sempre eu assinava. Todo ano tinha que ir assinar esse papel que eu não
era casada. Então pra mim eu achava que era isso aí” e que “Ele não ficava assim
morando comigo porque era caminhoneiro. Ele ia ver os filhos.”. Alega, ainda, que
não sabia dizer o que era união estável naquela época, que nunca disseram a ela que
não podia morar junto, ser amasiada e ainda, exclama ao inquisidor "mas também
não entendo isso, não pode nem namorar (...) não entendi isso aí” (processo
7000089-79.2022.7.02.0002/SP, evento 50, VIDEO1/VIDEO4).
No mesmo sentido, a Cap Aer MILENA PEIXOTO NOGUEIRA,
encarregada do Inquérito Policial Militar, em sua oitiva perante o juízo a
quo afirmou que a Apelante foi questionada se era casada, se teve união estável, se
foi amasiada, e ela respondeu que "não foi casada, que não teve união estável e que
foi amasiada por um tempo com o Sr Edson e ela não foi confrontada com essa
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352027 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:01
:: 40001352027 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
10/14
questão a respeito do que era ser amasiada, ter uma união estável e se ela tinha
noção que ela tinha união estável” (processo 7000089-79.2022.7.02.0002/SP,
evento 47, VIDEO1/VIDEO2).
Já o Sr JONAS DOS SANTOS ARAÚJO, chefe da Seção de Inativos e
Pensionistas da Aeronáutica, afirma que até 2012, a prova de vida era feita na
unidade pagadora, ou seja, na OM onde a Apelante estava vinculada e que, a partir
de 2013, passou a ser feita nos bancos. Pontuou, ainda, que foi só a partir de
2008 que as pensionistas passaram a ser orientadas de que a existência de união
estável era impedimento ao recebimento da pensão e que nas provas de vida feitas
anteriormente ao ano de 2008 não havia essa orientação. Assim, verifica-se que
antes de 2008 e após 2013, muito possivelmente não tenham sido feitas perguntas à
Apelante sobre o seu estado civil ou mesmo tenha havido orientação firme no
sentido de que uma a situação de convivência poderia ser entendida como se
casamento fosse, o que equipararia o estado civil da Ré como se fosse casada.
Vige no Brasil, de acordo com art. 8º, 2, da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) a regra de que "toda
pessoa Acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto
não se comprove legalmente sua culpa. Dessa forma, caso nos autos se encontre
circunstâncias fáticas que possam dar ensejo à dúvida, estará mantido o estado de
inocência estabelecido constitucionalmente (art. 5º, LVII da CF) e no Pacto
mencionado, deve-se absolver o agente, à luz do Princípio do Estado de Inocência e
de seu corolário principal, o Princípio do In Dubio Pro Reo".
Nesse sentido, por todo o contido nos autos, não há como se chegar à
certeza quanto ao atuar doloso por parte da Ré em, mediante qualquer artifício, ardil
ou outro meio fraudulento, obter vantagem ilícita em prejuízo da Administração
Militar, pois, frise-se, a Apelante ROSELI MACHADO DA SILVA, por tratar-se de
pessoa simples, pode ter tido dúvidas quanto à categoria de estado civil em que se
encaixava.
Ademais, considerando a complexidade do tema a ser compreendido,
não vejo a possibilidade de lhe ser exigida uma postura diferente da que adotou ao
afirmar que era solteira, pois, na sua percepção, ela de fato o era.
Entendo, portanto, que não restou demonstrada nos autos a certeza
sobre a existência do dolo em induzir ou manter a Administração Militar em erro,
mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento. Assim, considerando que o dolo
- que consiste na vontade livre e consciente de praticar a conduta
típica, caracterizada como elementar inafastável do tipo - não foi devidamente
comprovado e, por consequência, não se pode falar em constatação da tipicidade.
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352027 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:01
:: 40001352027 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
11/14
A jurisprudência desta E. Corte é pacífica sobre o entendimento de que
o dolo é elemento essencial para a caracterização do tipo previsto no art. 251 do
CPM, conforme se pode verificar dos arestos que seguem:
EMENTA:
APELAÇÃO.
MPM.
ART.
251
DO
CPM.
ESTELIONATO.
CONTINUIDADE DELITIVA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. VANTAGEM
ILÍCITA EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FORNECIMENTO DE
PEÇAS
E
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DA
LINHA
AUTOMOTIVA.
MATERIALIDADE. DOLO. DÚVIDAS INTRANSPONÍVEIS. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Consoante a doutrina, o tipo penal previsto no art. 251 do CPM tutela o
patrimônio, buscando evitar a sua violação pelo emprego de fraude e pode ter como
sujeito ativo qualquer pessoa, tanto militar quanto civil. O núcleo da conduta
prevista no caput é "obter" a vantagem ilícita induzindo ou mantendo alguém em
erro, pelo emprego de meio fraudulento, causando prejuízo alheio; e a figura típica
só admite a forma dolosa, consistente na vontade livre e consciente de obter
vantagem ilícita, causando prejuízo alheio pelo emprego do engodo. In casu, a
instrução evidenciou o total descontrole da OM em gerir os contratos firmados, em
especial, pela desorganização administrativa e pela ineficiência na execução dos
procedimentos de execução e de fiscalização, de sorte que, em uma análise ampla
dos autos, não se pôde constatar, sem sombra de dúvidas, que a Acusada tenha se
aproveitado das falhas administrativas da OM para auferir a vantagem mencionada
na Exordial. Dúvidas intransponíveis restaram patentes acerca do dolo do agente
delitivo, consistente na real intenção em induzir ou manter a administração militar
em erro mediante ardil ou outro meio fraudulento para, com isso, obter vantagem
ilícita. O Direito Penal, como ultima ratio, não deve ser utilizado como ferramenta
impositiva para garantia de cobrança frustrada na seara administrativa, haja vista
a possibilidade de utilização de sanções contratuais, o ressarcimento e outros
instrumentos adequados. A condenação criminal, com todos os seus gravames e
consequências, só pode apoiar-se em prova cabal e estreme de dúvidas, pois
presunções e meros indícios não ostentam os alicerces necessários para
fundamentar um decreto condenatório. O Estado Democrático de Direito não se
harmoniza com condenações imprudentes, de forma que, em caso de dúvida
razoável, opta-se pela absolvição. Caso contrário, aniquila-se a presunção de não
culpabilidade. De certo, não se está a fazer concessões a práticas delituosas,
porém, a necessária comprovação de todos os elementos do crime é imprescindível
para que haja o édito condenatório. Sentença absolutória mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Apelo conhecido e não provido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000472-54.2021.7.00.0000.
Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
28/04/2022, Data de Publicação: 11/05/2022).
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 251 E 315 DO CPM. FORNECIMENTO DE
ÁGUA NA OPERAÇÃO CARRO PIPA. DECLARAÇÃO DE AFERIÇÃO DA
CUBAGEM
DO
TANQUE.
ELEMENTARES
DOS
DELITOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO. DÚVIDA SOBRE A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO.
DESPROVIMENTO
DA
APELAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
UNANIMIDADE. O Acusado foi contratado por OM do Exército para o
fornecimento de água na Operação Carro Pipa em um caminhão cuja capacidade,
informada por meio de "declaração de aferição", era de 9.000 (nove mil) litros.
Para a perfeita tipificação do delito de estelionato (art. 251 do CPM) é necessária
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352027 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:01
:: 40001352027 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
12/14
a existência de prova cabal acerca de todas as suas elementares, objetivas e
subjetivas do tipo. No caso dos autos, não há lastro probatório que permita concluir
que o Apelado tenha fornecido água em quantidade inferior ao que fora contratado
pelo Exército, em prejuízo da Administração Militar, tampouco que teria agido com
o dolo voltado a induzir ou a manter a Administração Militar em erro, para obter
uma vantagem sabidamente indevida. Para o perfazimento do crime de uso de
documento falso (art. 315 do CPM) é necessário que o Agente se utilize de
documento sabidamente falsificado, eis que a ciência do falsum é inerente ao
elemento subjetivo do tipo. Não há lastro probatório nos autos que demonstre de
maneira inconteste que o acusado tinha plena consciência de que estaria
apresentando um documento falso no credenciamento realizado, o que, no mínimo,
demonstra a razoável dúvida sobre a presença do elemento subjetivo do tipo. À
míngua de comprovação de todas as elementares dos crimes de estelionato e de uso
de documento falso, bem como pela insuficiência de elementos que permitam
concluir com segurança pela presença do necessário dolo para a caracterização
dos referidos ilícitos, incabível a reforma da Sentença absolutória. Apelação
desprovida. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000507-14.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 17/02/2022, Data de Publicação: 04/03/2022).
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E QUANTO
À COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código
Penal Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude
causadora desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em
erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter, para
si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Embora identificados os
saques na conta corrente da pensionista a partir do seu óbito, o Órgão de Acusação
não se desincumbiu da obrigação de demonstrar cabalmente que eles teriam sido
efetuados pelo Réu. Embora a análise dos autos permita concluir pela existência de
indícios da prática delituosa, ainda assim não se pode atribuir categoricamente ao
Réu a autoria dos saques indevidos após a morte da pensionista. Afinal, não se
trata do que aconteceu, ou o que pode ter acontecido, mas sim do que se pode
provar para fins de condenação, pois, a toda evidência, os saques na conta da
pensionista existiram. Considerando que os autos evidenciam que o Réu informou à
Administração Militar o falecimento da sua genitora, ainda que se possa considerar
tardia essa comunicação, foi graças a esse expediente que a Administração Militar
envidou esforços no sentido não só de suspender o depósito na conta corrente da
falecida, como também de providenciar a reversão dos valores já efetivados. Em
tais circunstâncias, há severas dúvidas acerca do dolo na conduta do Réu, pois
inexistem provas contundentes dando conta de que ele agiu com o ânimo de fraudar
a Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. Negado
provimento ao apelo ministerial. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000330-50.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 09/09/2021, Data de Publicação:
28/09/2021).
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352027 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:01
:: 40001352027 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
13/14
Conforme declarações prestadas pela Apelante e pelas testemunhas,
há dúvidas de que a informação prestada pela Ré de que era solteira era o
estratagema necessário e mentiroso e fundado na intenção deliberada de receber,
fraudulentamente a pensão deixada pelo seu falecido pai.
A possibilidade da inexistência do dolo também é presumível no fato
de ter a Apelante, acreditando veementemente em seu direito, ingressado no Juízo
Cível para ver restabelecido o recebimento da pensão, direito que supunha ter e foi
interrompido.
Sabido que a Sentença proferida nos autos do Processo nº 050944-
20.2020.4.04.7000/PR, da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR - que teve como autora a
Apelante em face da União Federal - negou à Apelante o direito de manter a pensão
por não cumprir o requisito de “filha solteira”, em virtude de ter deixado de informar
tal condição por falta de boa-fé, e determinou a restituição dos valores recebidos
indevidamente. Contudo, por tratar-se de ação de natureza cível, não se pode
afirmar, em decorrência de não ter direito à pensão da Aeronáutica, que a Apelante,
automaticamente, praticou um crime (processo 7000181-98.2021.7.05.0005/SP,
evento 1, IP-PROCE10, Fls 30/36).
Diante do acervo probatório colhido na instrução criminal, persiste a
dúvida de que a Ré, desde o início, tenha prestado a informação de que seu estado
civil era de solteira com a intenção de, deliberadamente, receber a pensão deixada
pelo seu falecido pai.
Dessa forma, sabendo-se que o dolo do crime de estelionato é
preordenado, não há provas suficientes nos autos que conduzam à certeza de ter a
Apelante agido com o dolo de ludibriar os agentes declarando-se "solteira", já que,
consoante a lei, ela nunca deixou de ser de fato "solteira".
Noutras palavras, não restou comprovado que a Apelante obteve, para
si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Logo, por todo o exposto, considero que não restou, indene de dúvidas,
o dolo na conduta da Ré, situação que atrai a aplicação do Princípio do In Dubio Pro
Reo, razão pela qual, discordando do voto proferido pelo Ministro-Relator, entendo
que a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 439, alínea “e”, do
CPPM.
Votei no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso interposto
pela Defensoria Pública da União para, reformando a Sentença condenatória
proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000062-33.2021.7.02.0002, absolver
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352027 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 22:01
:: 40001352027 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c2c73e8226436c...
14/14
a Civil ROSELI MACHADO DA SILVA do crime previsto no art. 251, caput, do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352027v7 e
do código CRC 6aa2f53d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 6/6/2023, às 18:0:2
7000661-95.2022.7.00.0000
40001352027 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR